Tribunal: TJMT
Processo: 1025846-44.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025846-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), AUGUSTO PEREIRA DE MENESES - CPF: 053.391.213-05 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), EDIMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 090.483.971-03 (APELANTE), ELIMAR COIMBRA DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIMAR COIMBRA DA SILVA - CPF: 073.828.771-75 (APELANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (APELANTE), ROMARIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.546.391-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 16.816.524/0003-57 (VÍTIMA), JOSE ALCEMAR BAZZAN DOS SANTOS - CPF: 840.849.601-87 (VÍTIMA), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ANA MARIA TAVEIRA E ELIMAR COIMBRA DA SILVA PARA ABSOLVÊ-LOS; BEM COMO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AUGUSTO PEREIRA DE MENESES, EDIMAR DE SOUZA ROCHA, JÚLIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS E ROMÁRIO DOS SANTOS SILVA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRELIMINARES.
I -

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE À NULIDADE, SOBRETUDO QUANDO
O RECONHECIMENTO FOI
ROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO.

II - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. EVIDENCIADO ESTADO DE FLAGRÂNCIA E CRIME PERMANENTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
RESTA
JUSTIFICADA A ENTRADA FORÇADA (TEMA 280).
III - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO (ART. 70, §3º, DO CPP) E RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PARCIALMENTE POSSÍVEL
.
IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES
QUE
NÃO FORAM RECONHECI
DOS
EM SEDE JUDICIAL
. QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTEES

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR.
INVIABILIDADE. APELANTE QUE FOI FLAGRADO PORTANDO ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA.
DOSIMETRIA.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME PATRIMONIAL.
POSSIBILIDADE. VIÁVEL A UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO COM MAIOR FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PENA-BASE. ENUNCIADO Nº 32
/
TJMT.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.

A PREMEDITAÇÃO É IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA VETORIAL “CULPABILIDADE”. O MODO DE EXECUÇÃO COMO A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
É HÁBIL A NEGATIVAR
A “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME”.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP).
POSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE E PRATICADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 71 DO CP.
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM DOS RECORRENTES
,
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
PARA

READEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA DOS DEMAIS.

I.

Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). Os apelantes suscitam preliminares de nulidade por violação de domicílio, incompetência do juízo e irregularidade no reconhecimento fotográfico. No mérito, alegam insuficiência probatória para sustentar a condenação e pleiteiam a absolvição. Subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena e a aplicação do crime continuado.

II.
Questão em discussão:

Alegação de violação de domicílio e nulidade das provas obtidas.

Arguição de incompetência do Juízo de Rondonópolis para processar e julgar a ação penal.

Pretensão de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

Pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Requerimento para reconhecimento do crime continuado, afastando o concurso material de crimes.

A possibilidade de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular.

Pedido de readequação da dosimetria da pena.

III.
Razões de decidir:

A violação de domicílio não se verifica,
pois
a abordagem policial se deu em situação de flagrante delito, conforme permissivo do artigo 302 do CPP.

A competência do Juízo de Rondonópolis foi corretamente fixada, tendo em vista que a execução criminosa se prolongou até essa comarca, onde as vítimas foram mantidas em cativeiro.

A absolvição por insuficiência probatória não prospera, visto que a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por provas testemunhais e materiais.

No entanto, constatou-se que dois dos apelantes não t
iveram
a
s suas
participaç
ões
efetivamente demonstrada
s
, razão pela qual a absolvição de dois dos recorrentes
,
fundamenta-se na ausência de provas seguras e idôneas que demonstrem sua efetiva participação na prática delitiva,
atraindo a aplicação
do princípio do

“in dubio pro reo”
.

O crime continuado foi reconhecido, pois os delitos foram cometidos em curto espaço de tempo, com modo de execução semelhante e unidade de desígnios, nos termos do artigo 71 do CP.

Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular, uma vez que restou demonstrado que o armamento era portado em via pública, nos termos do art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, sendo proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias judiciais analisadas.

IV.
Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido
para absolver dois dos apelantes por insuficiência probatória e readequar a dosimetria da pena dos demais,
p
elo
reconhecimento do crime continuado, com a consequente aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal.

Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF.

A competência territorial se fixa pelo local da consumação do crime, sendo Rondonópolis o foro competente para julgamento dos fatos.

A absolvição se impõe quando não há provas seguras e idôneas da autoria delitiva, aplicando-se o princípio do
“
in dubio pro reo
”
.

A absolvição por insuficiência de provas
dos demais

apelantes
não se justifica
por
quan
t
o há elementos probatórios
robustos
,

demonstrando
a autoria e a materialidade do crime.

A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular não é cabível
porque
rest
ou
demonstrado que o armamento foi portado em via pública."

O crime continuado deve ser reconhecido quando há pluralidade de delitos da mesma espécie, com identidade de circunstâncias de tempo, local e modo de execução, demonstrando unidade de desígnios.

A dosimetria da pena deve observar os critérios de proporcionalidade e legalidade, sendo legítima quando fundamentada nos parâmetros do artigo 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 70, 71, 157, §2º, II e V, §2°-A, I; 288, parágrafo único.

Código de Processo Penal,
arts
. 59, 226, 302.

Lei n.º 10.826/03: art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280) – Entrada em domicílio em situação de flagrante delito.

STF, AP 1032 DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/04/2022 – Val
idade
do reconhecimento fotográfico
,
quando corroborado por outras provas.

STJ,
AgRg
no HC 790.919/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023 – Continuidade delitiva reconhecida com base na teoria mista.

STJ, Súmula 659 – Possibilidade de aplicação do crime continuado mesmo quando há pluralidade de vítimas.

TJMT, AP 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal – Validade do depoimento policial quando corroborado por outras provas.

TJMT, APR 10046923820228110045, Rel. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal –
Possibilidade de fixação do
Regime inicial fechado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANA MARIA TAVEIRA, AUGUSTO PEREIRA DE MENESES, EDIMAR DE SOUZA ROCHA, ELIMAR COIMBRA DA SILVA, ROMÁRIO DOS SANTOS SILVA e JÚLIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS, pretendendo a reforma da sentença
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou nos seguintes termos:

a)
Augusto Pereira de Meneses
, condenado às penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
,
20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.

b)
Edimar de Souza Rocha
, condenado às penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
,
20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.

c)
Romário dos Santos Silva
, condenado às penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
,
20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.

d)
Ana Maria Taveira
, condenada às penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como
,
20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.

e)
Elimar Coimbra da Silva
, condenado às penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como
,
20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.

f)
Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos
, condenado às penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
,
30 (trinta) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial
fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitaram as seguintes
preliminares
:

Ana Maria Taveira
requer a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, alegando que foi realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP, sem a observância dos critérios legais, e que não há outras provas que corroborem sua participação nos crimes.

Augusto Pereira de Meneses
e
Edimar de Souza Rocha
sustentam
violação de domicíli
o, alegando que policiais ingressaram na residência de Edimar sem mandado judicial, tornando ilícitas todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão realizada.

Augusto Pereira de Meneses
e
Edimar de Souza Rocha
alegam
incompetência do Juízo de Rondonópolis
, pois os fatos ocorreram em Paranatinga/MT e Pedra Preta/MT, requerendo a remessa dos autos à comarca competente.

No mérito
,
todos
os apelantes alegam insuficiência probatória, requerendo a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteiam
o afastamento do concurso material, com o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP), o que resultaria na redução das penas.

Ainda, requerem a revisão da
1ª fase da
dosimetria da pena, pois entendem que as circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente analisadas sem fundamentação suficiente.

Redução das causas de aumento de pena aplicadas no crime de roubo, por considerá-las excessivas.

O apelante
Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos
requer a desclassificação do porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) para posse irregular (art. 12 da mesma lei), pois não há provas de que a arma era portada em via pública.

Por fim, todos os apelantes requerem o direito de recorrer em liberdade, sustentando que já se passaram meses desde a condenação sem novas ocorrências e que são réus primários ou possuem condições de responder ao processo
,
soltos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelos apelantes.

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 11/10/2022, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos estava realizando diligências relacionadas a uma investigação policial para combater ao crime de roubo de cargas na Região Sul de Mato Grosso e constataram que os denunciados ANA MARIA TAVEIRA, AUGUSTO PEREIRA DE MENESES, EDIMAR DE SOUZA ROCHA, ELIMAR COIMBRA DA SILVA, JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS e ROMÁRIO DOS SANTOS SILVA associaram-se de forma armada para o fim específico de cometer crime, tendo subtraído, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Maria
Domiciana
Azevedo Lima, Antônio Vieira, José Alcemar
Bazzan
dos Santos, LOM e
Transoeste
Logística Ltda.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Civil identificou a líder do bando armado como sendo a denunciada Ana Maria Taveira, conhecida como "Tia Ana" que tem como função organizar os crimes e aliciar outros criminosos para cometê-los. A líder conta com a ajuda de outro indivíduo de sua confiança para fazer toda a preparação do crime que foi identificado como sendo o denunciado Elimar Coimbra da Silva, que cuida de toda a logística da quadrilha.

A associação criminosa é composta também pelos denunciados Edimar de Souza Rocha, responsável pelo cativeiro onde mantinham o motorista até a descarga da res furtiva, enquanto o denunciado Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos, é responsável por render o motorista e anunciar o roubo e, por isso, ficava portando arma de fogo.

O denunciado Augusto Pereira de Meneses, por sua vez, é responsável por ajudar na descarga e cuidar da carga até ser vendida e Romário dos Santos Silva, responsável por dirigir o carro que leva os criminosos até o local do roubo e posteriormente continua no auxílio do bando na logística de alimentação, na descarga e na vigilância do local onde a carga é armazenada.

Pelo apurado nas investigações os membros integrantes da associação criminosa simulam a compra de carga de insumos agrícolas com a utilização de cadastro de proprietário rural da cidade de Guiratinga-MT e no trajeto de entrega os motoristas são aliciados até a cidade de Rondonópolis-MT, oportunidade em que são rendidos com a utilização de armas de fogo e mantidos em cárcere privado, até que
o caminhão com a carga transportada sejam
subtraídos.

O grupo criminoso utiliza bloqueadores de sinal de GPS para impedir o rastreamento dos caminhões. Então, a carga é subtraída e destinada para receptadores. Na sequência, os veículos são abandonados e os motoristas liberados do cárcere.
..”
(
sic -
id.
207580831
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o
s
réu
s
, ora apelante
s
, pela prática do crime
de
roubo
majorado e associação criminosa
.

PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
PLEITEADO PELOS AUGUSTO PEREIRA
e
EDIMAR
DE SOUZA ROCHA
.

Antes de adentrar ao mérito recursal, os apelantes suscita
ra
m, em sede
de
preliminar, a nulidade das provas, tanto diretas quanto derivadas, decorrentes da
busca domiciliar
realizada na residência do apelante
Edimar de Souza Rocha
, sob o argumento de que a medida invasiva foi executada sem justa causa.

Todavia, não vislumbro razões para acolher a alegada nulidade. Isso porque, conforme relatado em juízo pelo policial militar,
a
diligência foi desencadeada
a partir de fundadas razões, uma vez que os agentes de segurança monitoravam o local em razão de fortes indícios de que funcionava como cativeiro de vítimas de roubos de carga, sendo Edimar apontado como responsável por manter os motoristas sob restrição de liberdade.

Durante a vigilância,
o
s policiais avistaram os réus Júlio Fernandes e Romário dos Santos saindo da residência em um veículo, momento em que a equipe policial decidiu realizar a abordagem, sendo constatado que Júlio portava uma arma de fogo.

No desenrolar da ação, ambos os suspeitos confessaram que estavam ali para render um motorista, enquanto Augusto e Edimar os aguardavam no imóvel. Diante desse cenário de flagrância, houve o ingresso na residência, resultando na prisão dos demais
envolvidos.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 302, inciso I, estabelece que o flagrante delito autoriza o ingresso em domicílio, sendo este um dos permissivos constitucionais para a relativização da inviolabilidade do lar.

Assim, considerando a natureza permanente do crime de associação criminosa e o flagrante evidenciado pela ação dos envolvidos, revela-se legítima a atuação policial, razão pela qual a tese defensiva deve ser rechaçada.

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
‘
a posteriori
’
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(Tema 280).

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal,
na espécie,
não se verifica ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, afastando-se a alegação de nulidade arguida. No caso concreto, não há manifesta ilegalidade ou arbitrariedade capaz de comprometer os vestígios materiais colhidos na busca domiciliar, os quais evidenciam o envolvimento do apelante
Edimar de Souza Rocha
no crime de roubo majorado.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

ARGUIDA
PELOS AUGUSTO PEREIRA e EDIMAR DE SOUZA ROCHA.

Os apelantes sustentam, nesta preliminar, a nulidade do processo por incompetência do juízo,
sob a alegação de que a abordagem da vítima ocorreu próximo à cidade de Paranatinga e que o caminhão foi posteriormente recuperado próximo a Pedra Preta.

A alegação de incompetência do juízo não merece prosperar.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 70, estabelece que a competência para o julgamento dos crimes deve ser,
via de regra
, determinada pelo local onde se consumar a infração penal.

No presente caso, embora a abordagem da vítima tenha ocorrido próximo à Comarca de Paranatinga, a dinâmica do delito demonstra que a execução criminosa se prolongou até Rondonópolis,
onde a vítima foi mantida em cativeiro por aproximadamente 20 horas, sendo posteriormente libertada.

Ademais,
o planejamento do crime, bem como
,
sua articulação, ocorreram
integralmente em Rondonópolis, circunstância que reforça a competência daquele juízo.

Importa salientar que, havendo dúvida quanto ao limite territorial da consumação do crime, incide a regra prevista no artigo 70, § 3º, do CPP, que determina a fixação da competência pela prevenção, critério esse devidamente observado no
caso
.

Além disso, a defesa somente arguiu a suposta incompetência territorial em sede de alegações finais, momento processual inadequado para tanto, configurando
-se
preclusão
da matéria
e, consequentemente, a
consolidação
da competência do juízo prevento.

Com efeito,
“a competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão...”
(RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/
2017, DJe
18/10/2017).

Por fim, a parte sequer demonstrou qualquer prejuízo processual, requisito essencial para a decretação de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP e do princípio
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

Diante do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada, mantendo-se a competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o feito.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
PLEITEADO POR ANA MARIA TAVEIRA
.

A defesa dos apelantes suscit
ou
, em sede preliminar, a
n
ulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigativa, alegando suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Argumenta-se que o procedimento teria sido conduzido de forma irregular, violando o devido processo legal e comprometendo a validade da prova.

No entanto,
t
ratando-se de matéria estreitamente relacionada
com o
mérito, faz-se conveniente a análise conjunta.

DO MÉRITO
RECURSO DE

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante nº 349.3.2022.16094, à página 1, e o Auto de Prisão em Flagrante nº 137.3.2022.15831, às páginas 2 e 3, identificados sob o
s
id
s
. 207584074
e 207584082
, respectivamente.

Além disso, há diversos Boletins de Ocorrência, sendo eles: nº 2022.282204 (págs. 6/11), nº 2022.276712 (págs. 65/67), nº 2022.266467 (págs. 68/70), nº 2022.278991 (págs. 71/73), nº 2022.281188 (págs. 76/77) e nº 2022.278664 (págs. 79/80), todos sob id. 207584074, além do Boletim de Ocorrência nº 2022.277204, identificado sob id. 207584076.

Constam ainda os seguintes documentos: Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.402890, à página 18, e Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.402551 e nº 2022.16.402776, às páginas 56, 58, 60 e 61, todos sob id. 207584074. Há também o Auto de Apreensão nº 2022.16.396355, à página 13, sob id. 207584082.

No que tange a documentos fiscais, os autos contêm Notas Fiscais e outros documentos identificados sob os ids. 207584085, 207584092, 207584093, 207580784 e 207580786.

A instrução probatória ainda se compõe de laudos e relatórios técnicos, incluindo o Auto de Avaliação nº 2022.16.406341 (id. 207584094), o Relatório de Investigação nº 2022.13.73231 (ids. 207580772/207580773), o Relatório de Análise nº 95/2022 (id. 207580775) e o Relatório nº 2022.7.96063 (id. 207580795), além do Relatório de Análise nº 51.2023 (id. 207581094).

Por fim, constam os seguintes Laudos Periciais: Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2022.011288-01 (id. 207580842), Laudo Pericial nº 2.10.2022.50895-01 (id. 207580843) e Laudo Pericial nº 2.28.2022.011535-01 (id. 207581066).

Do mesmo modo, a
autoria

restou comprovada
a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante Elimar Coimbra da Silva
não foi interrogado na fase judicial, porque não foi localizado para ser citado, permanecendo foragido durante toda a instrução processual, razão pela qual, foi decretada a sua revelia.

Em sede judicial, o apelante,
Augusto Pereira de Menezes
, negou qualquer participação nos crimes de roubo qualificado e associação criminosa,
em relação aos
quais
foi acusado
. Declarou conhecer apenas
Edimar
, com quem já trabalhou, e ter visto Romário em um serviço, mas sem contato próximo.

Negou envolvimento nos crimes e afirmou que, no dia da prisão, estava na casa de
Edimar
para buscá-lo para um trabalho
,
quando a polícia invadiu o local, sem apresentar mandado, e efetuou as detenções. Relatou que, nas datas dos crimes (5 e 7 de outubro), estava em casa reformando carros, mas não apresentou provas
de
sua versão.

Em face da comunicação de que ostenta
antecedentes por receptação de carga roubada, disse não se recordar de tal fato e alegou que, na delegacia, foi coagido a assinar documentos sem explicação. Quanto ao reconhecimento fotográfico dos demais acusados, negou ter sido submetido a esse procedimento
, conforme excerto do depoimento:

“
Juíza:
O senhor conhece alguma dessas pessoas?

Depoente: Só conheço o
Edimar
. Trabalhamos juntos.

Juíza: E o Romário?

Depoente: Conheço de vista. Ele fez um serviço de parte eletrônica onde eu trabalhava, mas não tenho muito contato com ele.

Juíza: O senhor praticou esses delitos de roubo?

Depoente: Não.

Juíza: O senhor teve alguma participação direta ou indireta nesses crimes?

Depoente: Não.

Juíza: O senhor integrava essa organização criminosa com essas pessoas?

Depoente: Não.

Juíza: O senhor sabe por que está preso?

Depoente: Eu fui buscar o
Edimar
na casa dele para trabalharmos em um serviço. Durante o almoço, a polícia invadiu, meteu o pé na porta, apontou armas para nós e nos levou presos.

Juíza: O senhor falou que trabalhava na
Gasparoto
. O que fazia no dia da prisão?

Depoente: Eu já tinha saído da empresa e estava trabalhando em casa, fazendo bicos particulares.

(...)
Juíza: O senhor se lembra onde estava nos dias 5 e 7 de outubro, datas do crime?

Depoente: Eu estava em casa, trabalhando nos meus carros.

(...)
Promotor: Augusto, o senhor responde só por esse processo ou tem outro processo por problemas com carga?

Depoente: Que eu saiba, só esse.

Promotor: O senhor se lembra de um flagrante por receptação em Pedra Preta, no qual pagou fiança de R$3.600?

Depoente: Não lembro disso, senhor.

Promotor: Aqui no processo diz que o senhor estava cuidando de uma carga roubada.

Depoente: Eu nunca fiquei cuidando de carga nenhuma.

Promotor: O senhor foi preso em flagrante e pagou fiança, mas não sabia de nada?

Depoente: Eu precisava trabalhar, tenho filhos pequenos.

Promotor: O senhor quer me explicar ou prefere não responder sobre a contradição do seu depoimento atual com o que foi dito na delegacia?

Depoente: Na delegacia bateram em mim, botaram papéis para eu assinar sem explicação.

Perguntas da Defesa

Defesa de Ana Maria: Perguntaram ao senhor na delegacia se conhecia Ana Maria Taveira?

Depoente: Não.

Defesa: Fizeram reconhecimento fotográfico?

Depoente: Não.

Defesa de Elimar Coimbra: O senhor conhece Elimar Coimbra?

Depoente: Não.

Defesa: Então a declaração negativa de depoimento feita pelo seu advogado é verdadeira?

Depoente: Sim.

Defesa de
Edimar
: Como foi a abordagem policial na casa do
Edimar
?

Depoente: Eu estava sentado na porta quando chutaram o portão, apontaram armas e mandaram todos
deitarem
no chão.

Defesa: Eles apresentaram mandado de busca?

Depoente: Não, só chegaram xingando e ameaçando.
”
(extraído do relatório de mídia de id. 207581075).

Em
sede judicial,
Edimar
Sousa Rocha
negou envolvimento nos crimes de roubo e associação criminosa pelos quais responde. Afirmou ter trabalhado por sete a oito meses com Augusto, realizando serviços de funilaria e pintura, mas declarou não conhecer Ana Maria, Júlio e Elimar Coimbra. Relatou que apenas viu Romário uma vez na empresa
Gasparoto
, onde trabalhou.

Disse que foi preso dentro de sua casa enquanto aguardava o almoço antes de ir trabalhar. Descreveu a abordagem policial como violenta, relatando que os agentes invadiram sua residência chutando o portão, apontaram armas para seus filhos e o agrediram. Na delegacia, alegou que foi obrigado a assinar documentos sem que fossem lidos p
or
ele.

Quanto às datas dos crimes, afirmou não se lembrar onde estava nos dias 5 e 7 de outubro. Questionado pela acusação sobre a empresa
Gasparoto
e seus funcionários, demonstrou desconhecimento sobre detalhes específicos e negou ter conhecimento de um bloqueador de sinal
encontrado em sua casa
. Reiterou que não confessou os delitos, mas apenas assinou documentos sob coação.

Por fim, declarou que nunca ouviu Augusto e Romário mencionarem Ana Maria e que não foi submetido a reconhecimento fotográfico, conforme excerto do depoimento
:

“Juíza:
essa acusação é verdadeira? O senhor conhece Ana Maria, Elimar Coimbra, Romário, Júlio e Augusto?

Depoente: Nós trabalhamos juntos. Trabalhamos sete, oito meses juntos. O Romário, eu vi uma vez na empresa onde trabalhei, a
Gasparoto
.

Agora, o Júlio e essa senhora, nunca vi na vida. Nunca vi. Eu não fui preso com essas pessoas.

Juíza: O senhor foi preso onde?

Depoente: Dentro da minha casa. Eu estava esperando o almoço
pra
ir trabalhar.

Juíza: O senhor disse que Augusto foi lhe buscar.
Pra
quê?

Depoente:
Pra
nós trabalharmos. Eu faço a parte de funilaria e solda, e ele faz a parte de pintura. Trabalhamos na casa dele, num terreno que ele comprou parcelado.

Juíza: Então, ele ia sempre lhe buscar?

Depoente: Sim. Eu não tenho moto nem carro, então ele ia me buscar.

Juíza: O senhor conhecia o Romário antes da prisão?

Depoente: Só de vista, na empresa.

Juíza: E os outros acusados?

Depoente: Não conheço. Nunca vi essa Ana Maria, esse Júlio ou qualquer outro.

(...)
Juíza: O senhor sabe onde estava nos dias 5 e 7 de outubro, datas do crime?

Depoente: Não lembro.

Juíza: O senhor confessou os delitos na delegacia?

Depoente: Não. Eu assinei um papel, mas ninguém leu
pra
mim. Eu não sabia o que estava escrito.

Juíza: O senhor pode relatar como foi sua prisão?

Depoente: Invadiram minha casa chutando o portão. Apontaram armas
pros
meus filhos. Eu pedi para não apontarem arma
pras
crianças, e um policial me chamou de vagabundo e jogou minha cabeça no chão.

Reviraram minha casa toda, e eu nem sabia o motivo da prisão.

Juíza: E na delegacia?

Depoente: Só falaram “assina isso aqui”. Não me explicaram nada.

Perguntas da Acusação

Promotor:
Edimar
, qual o nome do dono da
Gasparoto
?

Depoente: Seu Ailton.

Promotor: Tem algum João lá?

Depoente: Não sei, fui contratado pelo Ailton.

Promotor: Júlio ou Romário são funileiros?

Depoente: Não sei, não conheço eles.

Promotor: O senhor sabia da existência de um bloqueador de sinal?

Depoente: Não sei nada sobre isso.

Promotor: O senhor disse que seu depoimento na polícia foi diferente do que está dizendo agora. O senhor pode explicar?

Depoente: Eu não confessei nada. Só assinei um papel sem saber o que estava escrito, porque apanhei.

Perguntas da Defesa

Defesa de Ana Maria: O senhor já presenciou Augusto e Romário falando sobre uma mulher chamada Ana Maria?

Depoente: Não.

Defesa: Mostraram alguma foto da Ana Maria para reconhecimento?

Depoente: Não.” (extraído do relatório de mídia de i
d. 207581075).

Em
sede judicial,
Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos
negou envolvimento nos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, bem como refutou a acusação de porte ilegal de arma de fogo. Alegou que, no dia do crime, estava doente e foi levado à UPA por um pedreiro chamado João, que pediu a Romário para transportá-lo. No entanto, afirmou não conhecer Romário antes desse episódio.

Quanto à posse da arma, admitiu que o revólver era seu, mas declarou que pretendia vendê-lo para pagar aluguel. Afirmou que foi preso dentro de casa, mas que, na delegacia, os policiais alegaram que ele portava a arma na rua. Relatou, ainda, que seu celular foi apreendido e sua residência revistada, sem que fossem encontrados outros elementos ilícitos.

Sobre os demais denunciados, negou conhecê-los, declarando nunca ter visto Ana Maria, Elimar, Augusto ou
Edimar
. Em relação às datas dos crimes, disse que estava no sítio de seu pai, em Brasilândia, trabalhando com plantação de maracujá. Alegou que se mudou para Rondonópolis cerca de dois meses antes da prisão e que, embora tenha retornado algumas vezes à sua cidade natal, não possuía recursos para viajar com frequência.

Por fim, reafirmou que não participou dos crimes e que não se lembrava exatamente dos dias de suas viagens, mas garantiu que não estava envolvido em roubos, conforme excerto do depoimento
:

“
Juíza:
essas acusações são verdadeiras?

Depoente: Não, isso aí... Eu estava doente, o rapaz veio me levar na UPA e depois me levou na farmácia.

Juíza: Quem era esse rapaz?

Depoente: Um senhor chamado João, que trabalhava como pedreiro. Ele pediu para o Romário me levar na UPA.

Juíza: O senhor conhecia Romário?

Depoente: Não. Nunca vi ele antes.

Juíza: Certo. E sobre a arma?

Depoente: Eu estava com essa arma antiga minha, que eu ia vender. Eu morava no sítio antes, e aí ia vender ela porque precisava de dinheiro para pagar aluguel.

Juíza: Então o senhor confirma que a arma era sua?

Depoente: Sim, mas eu ia vender.

Juíza: O senhor foi preso com essa arma onde?

Depoente: Em casa
, m
as a polícia disse que eu estava com ela na rua, o que não é verdade.

Juíza: O senhor pode explicar melhor?

Depoente: Eu fui preso em casa
, m
as na delegacia disseram que eu estava com a arma na hora da prisão.

Juíza: E o que aconteceu na delegacia?

Depoente: Chegando lá, colocaram um monte de gente dizendo que nós estávamos juntos, mas eu nunca vi esses
caras
. Nunca vi esse Romário antes desse dia.

Juíza: O senhor mencionou que a polícia pegou seu celular. O que aconteceu?

Depoente: Pegaram meu celular, quebrado, reviraram a casa, não acharam nada. Só acharam essa arma.

Juíza: O senhor conhece os outros denunciados?

Depoente: Não. Nunca vi Ana Maria, Elimar, Augusto ou
Edimar
.

Juíza: Certo. O senhor saberia dizer onde estava no dia 5 de outubro?

Depoente: Eu estava em Brasilândia, no sítio do meu pai, trabalhando com plantação de maracujá.

Juíza: E no dia 7 de outubro?

Depoente: Lá também.

Juíza: Quando o senhor veio para Rondonópolis?

Depoente: Não lembro ao certo, mas fazia uns dois meses quando fui preso.

Juíza: Depois que o senhor mudou para Rondonópolis, chegou a voltar para Brasilândia?

Depoente: Algumas vezes, mas não direto, porque não tinha dinheiro para ficar indo e voltando.

Juíza: O senhor tem certeza de que não estava em Rondonópolis nos dias dos crimes?

Depoente: Não lembro o dia certo, mas sei que não estava envolvido em roubo nenhum.
”
(extraído do relatório de mídia de id. 207581075).

Em sede judicial,
Romário Santos Silva
negou envolvimento nos crimes de roubo e associação criminosa. Declarou conhecer apenas Augusto,
Edimar
e Elimar, mas afirmou não ter relação com Ana Maria, Júlio e outros denunciados. Negou ter dirigido o veículo utilizado no crime e esclareceu que apenas transportou Júlio ao pronto-atendimento e, posteriormente, à farmácia, a pedido de um pedreiro conhecido.

Afirmou que, nas datas dos crimes, permanecia em casa e que a única vez em que saiu foi no dia 11 de outubro, quando foi preso. Disse desconhecer tanto a Fazenda Santa Maria quanto a Avenida Industrial, locais onde ocorreram os crimes, e negou portar armas. Alegou também que não recebeu explicação sobre sua prisão e que, na delegacia, não teve acesso a um advogado nem leu o depoimento que assinou.

Ao ser questionado pela acusação sobre a divergência entre seu relato atual e o que prestou na fase policial, disse não entender a pergunta e optou por não responder. Negou ainda ter reconhecido Ana Maria ou Elimar na delegacia ou ter atribuído a eles qualquer envolvimento nos roubos
, conforme trecho de seu depoimento:

“
Juiz:
essa acusação é verdadeira?

Depoente: Não.

Juiz: O senhor estava no local dos fatos no momento da ocorrência?

Depoente: Não.

Juiz: O senhor conhece as pessoas que mencionei?

Depoente: Eu conheço o Augusto, o
Edimar
, o Elimar... e o Augusto.

Juiz: Certo. E as outras pessoas?

Depoente: Não, não conheço.

Juiz: O senhor nunca as viu na vida?

Depoente: Não.

Juiz: O senhor trabalha com o quê, Romário?

Depoente: Eu sou técnico de segurança eletrônica e eletricista.

Juiz: O senhor tem habilitação?

Depoente: Não, senhora.

Juiz: Na acusação de associação criminosa armada, consta que o senhor dirigia o carro que levava os criminosos até o local do roubo. O senhor fez isso?

Depoente: Não.

Juiz: O senhor dirigiu um veículo com alguma dessas pessoas dentro?

Depoente: Só com o Júlio, porque fui levá-lo ao médico e depois à farmácia.

Juiz: O senhor conhece o Júlio de onde?

Depoente: Eu não conheço o Júlio. Apenas fiz um favor para um amigo meu,
levando ele
ao médico e depois à farmácia, para comprar remédio.

Juiz: Quem é esse amigo que pediu para o senhor levar o Júlio?

Depoente: Um pedreiro amigo meu.

Juiz: O senhor foi levar ele para o quê?

Depoente: Para o médico. Só isso.

Juiz: Que carro era?

Depoente: Era um Ford Pra
t
a.

Juiz: Que dia foi isso?

Depoente: Não me recordo.

Juiz: O senhor estava trabalhando nesse dia?

Depoente: Não, eu só fiz um favor. Eu estava em casa.

Juiz: O seu colega ligou para o senhor?

Depoente: Ligou e pediu para eu levar o Júlio ao pronto-atendimento e depois à farmácia.

Juiz: O senhor conhece os policiais militares ou civis que foram ouvidos neste processo?

Depoente: Não.

Juiz: O senhor sabe onde estava no dia 11 de outubro de 2022?

Depoente: 11 de outubro? Não entendi.

Juiz: O senhor está sendo acusado de roubo, certo? Um desses crimes ocorreu no dia 5 de outubro, na Fazenda Santa Maria, e outro no dia 6 de outubro, na Avenida Industrial do Parque Industrial. O senhor sabe onde estava nesses dias?

Depoente: Eu sempre fico em casa. O único dia que saí foi no dia 11, quando fui preso. Eu cheguei na cadeia no dia 12.

Juiz: O senhor anda armado?

Depoente: Não, senhora. Eu não tenho arma.

Juiz: O senhor conhece o Parque Industrial?

Depoente: Não.

Juiz: E a Fazenda Santa Maria?

Depoente: Não conheço, senhora.

(...)
Acusação: O senhor tem alguma explicação para essa mudança ou prefere não responder?

Depoente: Não entendi.

Acusação: O senhor deu uma versão para a polícia e hoje mudou tudo. O senhor quer explicar ou prefere não responder?

Depoente: Não.

(...)
Defesa de Júlio: O senhor disse que não conhecia o Júlio e que só o levou ao pronto-atendimento?

Depoente: Sim, só fiz um favor.

Defesa: A polícia informou a razão da sua prisão?

Depoente: Não.

Defesa: Com o senhor foi encontrado algum objeto ligado aos fatos da denúncia?

Depoente: Comigo, não. Com ele, ele estava armado.

Defesa: Romário, na fase policial, o senhor disse que Júlio mostrou uma foto de Ana Maria e afirmou que ela era a responsável pelos roubos de carga. O senhor confirma?

Depoente: Não, senhor. Nunca vi essa mulher.

Defesa: Na delegacia, o senhor reconheceu Elimar Coimbra como alguém que agenciava os roubos?

Depoente: Não, não conheço nem ele nem Ana Maria.

Defesa: Quando o senhor foi à delegacia, estava assistido por advogado?

Depoente: Não, senhor.

Defesa: O senhor leu o depoimento que assinou?

Depoente: Não, senhor.

Defesa: Alguém leu para o senhor?

Depoente: Não, senhor.
”
(extraído do relatório de mídia de id. 207581023 e 207581075
).

Em sede judicial,
Ana Maria Taveira
confirmou já ter sido presa anteriormente e condenada pelo crime de organização criminosa, mas alegou não lembrar a pena exata que recebeu. Quando questionada sobre os demais acusados no presente processo, afirmou não conhecer nenhum deles. Disse que no dia 11 de outubro não saiu de casa e que a polícia não esteve em sua residência. Relatou que, no Dia das Crianças, levou seus filhos a uma festinha próxima
a
sua casa.

Por fim, negou conhecer Elimar Coimbra da Silva, reafirmando desconhecer os demais acusados, conforme excerto do depoimento
:

Juiz
: A senhora já foi presa antes?

Depoente: Uma vez.

Juiz: Por quê?

Depoente: Por organização criminosa.

Juiz: A senhora tem quantos processos?

Depoente: Só esse que eu saiba, né?

Juiz: E esse pelo qual a senhora está presa agora?

Depoente: Sim, esse agora.

Juiz: O processo por organização criminosa resultou em quê? A senhora foi absolvida ou condenada?

Depoente: Fui condenada.

Juiz: Qual a pena que a senhora pegou?

Depoente: Eu não lembro.
Você lembra, Maldonado Junior?

Juiz
: Quem tem que responder é a senhora.

Depoente: Eu não lembro. Acho que foi cinco anos e três meses.

Juiz: Foram várias condenações?

Depoente: Não.

Depoente: Eu fui presa em Primavera do Leste, por uma escuta telefônica. Depois, quando já estava aqui, recebi outra condenação de Cuiabá.

Depoente: Fui condenada duas vezes pelo mesmo fato.

Juiz: Dona Ana, essa condenação por crime organizado, qual foi o fato?

Depoente: Eu não sei. O Júnior que deve saber. Eu não entendo.

Juiz: Ah, dona Ana, a senhora quer que eu acredite que foi condenada e não sabe o motivo?

Depoente: Eu entendo que fui condenada por organização criminosa.

Juiz: Isso é uma lei. A organização criminosa está envolvida com outro crime.

Juiz: A senhora quer que eu acredite que respondeu todo o processo, foi condenada, está cumprindo pena e não sabe qual é o fato?

Depoente: E o que significa o fato, na verdade? Eu não sei.

Juiz: O que a facção fazia? Era furto, roubo, tráfico, estelionato, extorsão, homicídio?

Depoente: Eu fui condenada por ser integrante da facção.

Juiz: E qual era a identidade criminosa da facção?

Depoente: Em Cuiabá, foi lavagem de dinheiro, mas eu fui absolvida nessa parte e condenada na organização.

Depoente: Em Primavera, era tráfico e outras coisas, mas eu nunca vendi droga. Então fui absolvida dessas acusações, mas condenada na organização.

Depoente: É isso que eu entendo.

Juiz: A senhora é uma vítima do sistema, infelizmente.

Depoente: Não, não sou vítima do sistema.

Juiz: O sistema condenou a senhora!

Juiz: Doutor promotor?

Promotor: Excelência, sem perguntas.

Juiz: A defesa?

Defesa: Dona Ana, a senhora conhece alguma das pessoas que estão sendo acusadas junto com a senhora?

Depoente: Nunca vi nenhum deles.

Defesa: No dia 11 de outubro, a senhora saiu de casa?

Depoente: Não.

Defesa: A polícia esteve na sua casa?

Depoente: Não.

Defesa: No Dia das Crianças, a senhora participou de algum evento?

Depoente: Sim, levei meus filhos a uma festinha no campo perto de casa.

Defesa: Onde fica esse campo?

Depoente: Em frente à minha casa.

Defesa: Sem mais perguntas, Excelência.

Defesa: A senhora conhece Elimar Coimbra da Silva?

Depoente: Nunca vi na vida.
” (extraído do relatório de mídia
de id. 207581023).

Em depoimento judicial, a
vítima Antônio Vieira
relatou que foi enganado por um criminoso que se identificou como dono da carga e o induziu a aguardar em Rondonópolis. No dia seguinte, um suposto funcionário o abordou, e, ao parar o caminhão, foi rendido sob ameaça de arma de fogo. Foi levado para uma área de mata, onde permaneceu sob vigilância de um dos assaltantes até ser liberado à noite.

Na delegacia, Antônio forneceu o número do telefone usado pelos criminosos,
mas não reconheceu nenhum dos suspeitos apresentados posteriormente, nem durante a exibição de imagens ou na audiência.
Declarou que, caso visse o sequestrador que o manteve refém, poderia reconhecê-lo, mas ele não reconheceu nenhum dos acusados exibidos.
Conforme trecho do depoimento judicial:

“Promotor de Justiça:

Fique à vontade, por favor, sr. Antônio.

Vítima Antônio:

É porque lá, quando eu carreguei essa carga, depois que eu passei Campo Grande, teve um rapaz, um senhor lá que me ligou se identificando como dono da mercadoria. Ele disse que eu teria que passar em Rondonópolis para pesar a carreta e levar o pessoal na fazenda para descarga. Foi assim que eles me pegaram na ratoeira deles. Ele dizia que era dono da mercadoria, que era o sr. Antônio Sérgio, que seria o dono verdadeiro. Ele se identificou como Antônio Sérgio, dono do adubo e da fazenda onde eu ia descarregar.

Ele me mandou aguardar em Rondonópolis. Eu cheguei na quinta-feira à noite, e ele pediu que eu aguardasse até sexta de manhã, pois precisaríamos pesar a carga e levar uma pessoa à fazenda para descarregar.

Na sexta-feira, por volta de sete e meia, quase oito horas, apareceu um rapaz se identificando como funcionário de Antônio Sérgio. Saímos para pesar e ele ficou no telefone perguntando para esse Antônio Sérgio qual balança usaríamos. Então, ele me mandou parar e esperar a definição da balança. Assim que parei o caminhão, ele sacou um revólver e apontou para minha cabeça, dizendo que era um assalto e que eu deveria pular para trás do banco, fechar a cortina e ficar quieto para não ser morto.

Obedeci, fui para trás do banco e fechei a cortina. Outro rapaz embarcou no caminhão, deram partida e seguiram viagem. Eu permaneci escondido atrás da cortina do caminhão. Eles me levaram para o mato, em sentido a Campo Grande, e fiquei o dia inteiro lá.

À noite, por volta de sete e meia, oito horas, eles me liberaram. O homem que se identificava como Antônio Sérgio ligou para o bandido que estava comigo e disse para ele ir até a beira da estrada, pois iria buscá-lo. O criminoso me mandou aguardar no mato, sem sair dali. Esperei até que ele fosse embora e sumisse.

Depois disso, fui procurar ajuda. Fui até o posto Ursão, próximo a Rondonópolis. Um rapaz do posto me levou para um hotel, onde passei a noite. No dia seguinte, fui à delegacia registrar a ocorrência. Foi assim que aconteceu.

Promotor de Justiça:

Essa foi a única vez que o senhor sofreu esse tipo de assalto?

Vítima Antônio:

É... a primeira vez de assalto assim foi.

Promotor de Justiça:

O senhor sofreu alguma agressão durante o assalto? Foi apenas moral ou houve agressão física também?

Vítima Antônio:

Não, ele só ficou o dia todo lá comigo, de vez em quando ameaçava me matar, depois ficava quieto. Ele ficou o dia inteiro armado. Ligou para um comparsa e perguntou se eu tinha dinheiro na carteira. Respondi que devia ter duzentos e poucos reais.

Depois, veio um homem de moto trazendo um lanche para nós. Ele trouxe uns pães, uma
portanela
e uma Coca-Cola. Mas eu não consegui ver a cara dele direito porque ele estava de capacete.

Agora, o que ficou comigo o dia todo no mato, esse eu conheço se eu
ver
. Era um moreno magro.

Promotor de Justiça:

Sr. Antônio, qual foi a consequência desse fato para a sua vida? O senhor ficou com isso marcado? Conseguiu superar? Fez algum tratamento?

Vítima Antônio:

Não fiz tratamento, fui me recuperando sozinho. Fiquei muito assustado, porque nunca tinha passado por algo assim. Já tinha ouvido falar bastante sobre assaltos, mas nunca tinha sofrido um, ainda mais desse jeito, de levarem o caminhão com a carga e tudo.

Defesa:

Quando o senhor foi à delegacia, fez algum tipo de reconhecimento?

Vítima Antônio:

Não.

Defesa:

O senhor reconheceu a pessoa que teria te abordado?

Vítima Antônio:

Não, só passei o número do telefone que ele usou para me ligar.

Defesa:

Sim. Mostraram para o senhor alguma foto?

Vítima Antônio:

Não, só depois, uns dez dias depois, me passaram quatro fotos para ver se eu reconhecia. Mas desses quatro presos, eu não reconheci nenhum.

Defesa:

Nenhum, né?

Vítima Antônio:

Nenhum daqueles que me mostraram.

Defesa:

O senhor ficou todo o tempo com os olhos descobertos?

Vítima Antônio:

Sim, fiquei
vendado.

Defesa de Ana Maria:

Boa tarde, sr. Antônio.

No dia dos fatos, o senhor ouviu ou soube o nome de algum dos assaltantes?

Vítima Antônio:

Não, eles não falaram o nome de ninguém. Quem falou um nome foi o primeiro, pelo telefone, que se identificou como Antônio Sérgio, mas ele estava usando o nome de outra pessoa.

Defesa:

Entre os criminosos, eles se chamaram por algum nome?

Vítima Antônio:

Sim, um deles chamou outro pelo apelido de "Fede
Fede
".

Juiz:

Sr. Antônio, tem mais alguma informação que queira acrescentar?

Vítima Antônio:

Não, só o que já falei. A única coisa é que, se eu
ver
o que ficou o dia todo comigo no mato, eu reconheço.

Juiz:

O senhor
reconheceu ele
?

Vítima Antônio:

Se eu
ver
ele, eu reconheço.

Juiz:

Ok. Então, vou pedir para o senhor desligar sua câmera.

(Suspeitos são exibidos na tela)

Juiz:

Sr. Antônio, o senhor reconhece alguma dessas pessoas?

Vítima Antônio:

Não, esses não. São os mesmos que me mostraram antes na delegacia. Daquela vez eram quatro, agora vi três. Mas não é nenhum deles.
”
(extraído do relatório de mídia de
id.
207581023).

Em depoimento judicial,
a vítima

José Alcemar
Bazzan
dos Santos
relatou que, ao transportar uma carga para uma fazenda, foi instruído a ligar para um suposto gerente antes da entrega. Durante a viagem, recebeu ordens para desviar para Rondonópolis sob o pretexto de pesagem, o que recusou por não ter combustível suficiente.

Seguiu para o destino indicado na nota fiscal, mas, ao chegar, os responsáveis pela fazenda desconheciam a compra da carga. Minutos depois, a Polícia Civil apareceu, questionou a entrega e constatou que a carga poderia ser alvo de um crime.

A vítima foi levada à delegacia para esclarecimentos e, posteriormente, autorizada a recuperar seu caminhão e retornar à origem. Conforme relatado no depoimento judicial:

“Promotor de Justiça:

Como foi que tudo aconteceu?

Vítima José Alcemar
Bazzan
dos Santos:

Quando eu adentrei a fazenda, eles não estavam esperando essa carga. Pediram para eu aguardar ali. Aguardei por cerca de 40 minutos e então chegou a Polícia Civil, que pediu meus documentos, nota fiscal, telefone, tudo.

Entreguei tudo corretamente. Informei que a nota estava na balança, pois já havia
entregue
dentro da fazenda. Perguntaram de onde eu vim, qual a origem da carga.

Expliquei que a origem constava na nota e que eu carreguei o caminhão e fui até o destinatário, que era a fazenda. Eles disseram que a história estava esquisita, pois a fazenda não havia comprado essa carga.

Respondi que não poderia dizer mais nada sobre isso, pois tinha a origem do destinatário e estava dentro do local onde deveria entregar a carga.

Depois, perguntaram se eu poderia relatar esse fato na delegacia de Guiratinga. Compareci lá e expliquei tudo desde o momento em que carreguei a carga na cidade de Uberlândia até a chegada na fazenda.

Após ouvirem meu relato, me levaram de volta à fazenda para pegar meu caminhão e retornar à cidade de origem.

Promotor de Justiça:

Enquanto isso, o seu caminhão ficou onde?

Vítima José Alcemar
Bazzan
dos Santos:

Dentro da fazenda, na sede da fazenda.

Promotor de Justiça:

Alguém entrou em contato com o senhor para tratar dessa carga, da pesagem ou de alguma outra situação?

Vítima José Alcemar
Bazzan
dos Santos:

Sim. No momento do carregamento, o proprietário da carga me disse que o gerente entraria em contato e que eu deveria ligar para ele antes de chegar à fazenda, para agilizar o processo de descarga.

Conversei com ele e mencionei que conhecia a fazenda, que era um local grande e organizado. Ele respondeu que ficava mais tranquilo assim, pois a carga ainda não havia sido paga e só seria paga após a descarga e conferência.

Disse que, assim que descarregasse, receberia um Pix para realizar o pagamento e poderia descarregar.

Quando faltavam cerca de 50 quilômetros para chegar à fazenda, lembrei de ligar para o gerente, no número que me passaram. Atendeu um senhor chamado Antônio, acredito que era esse o nome.

Ele me disse para ir até a fazenda para pesar a carga. Informei a ele que ainda estava a 50 quilômetros de distância. Então ele me disse:

"Não, você não vai para a fazenda, você vai para a cidade de Rondonópolis para pesar a carga."

Respondi que meu combinado não era esse e que eu não tinha combustível suficiente para ir até Rondonópolis e depois retornar à fazenda, pois isso daria uma volta de aproximadamente 300 quilômetros.

A região tinha um sinal ruim de telefone e, então, a ligação caiu, bem como as mensagens.

Quando consegui um sinal novamente, já estava a 20 quilômetros da fazenda. Nesse momento, recebi uma mensagem dizendo:

"Você tem que vir a Rondonópolis mesmo, pois a balança da fazenda está estragada."

Respondi imediatamente que tinha uma ordem de carregamento, para descarregar e carregar novamente sobre a balança, pois eu já tinha um frete de retorno acertado.

Então, entrei em contato com a transportadora em Uberlândia, onde havia pegado o frete. A empresa me informou que, se estava combinado de ir para a fazenda e o endereço constava como fazenda no documento, eu deveria ir para lá.

E foi isso que aconteceu. Cheguei à fazenda e ninguém sabia dessa carga. Foi então que a Polícia Civil chegou.
”
(extraído do relatório de mídia de id. 207581023).

Em
depoimento judicial
,
a vítima
Luiz de Oliveira Machado
relatou que foi abordado por três indivíduos enquanto fazia a manutenção do caminhão em um desvio de pista. Foi rendido, amarrado, vendado e colocado em um veículo, enquanto um dos criminosos assumiu a direção do caminhão.

Permaneceu em poder dos assaltantes por cerca de 30 horas, sendo levado a diferentes locais até ser mantido em um cativeiro próximo a Rondonópolis, onde ficou sem comida e sob ameaça de tortura.

Durante todo o tempo, teve o rosto coberto e não pôde identificar os autores. Declarou ter sofrido agressões psicológicas, sendo ameaçado de ser amarrado em uma árvore e devorado por formigas caso tentasse reagir. Atualmente, relatou que ainda sente trauma, mas continua trabalhando.
Conforme trecho do depoimento judicial:

“
Promotor de Justiça:

Seu Luiz, o senhor pode fazer um relato para nós sobre o fato que acabou envolvendo o senhor nesse delito de assalto de carga? Se for preciso, depois eu faço mais alguma pergunta, ok?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Positivo.

Promotor de Justiça:

Fique à vontade.

Vítima Luiz de Oliveira Machado:
c
omo já relatei à polícia de Pedra Preta e da
Defron

l
a
em Gávea, eu vou falar novamente.

Eu saí às cinco horas da manhã do meu repouso e, quando cheguei ao final de um desvio de pista, parei para regular o freio do caminhão, que já estava com problema.

Nesse momento, enquanto eu fazia a manutenção do caminhão, fui abordado por três indivíduos. Eles me pegaram de surpresa, me jogaram dentro de um veículo e um deles assumiu a direção do meu caminhão.

Em seguida, vendaram meu rosto e amarraram meus braços. Fiquei o tempo todo amarrado e sem visão. Por isso, tenho poucas características dos assaltantes.

Eles me levaram em viagem até Paranatinga. Depois de Paranatinga, abasteceram o veículo. Chegando
a
Pedra do Leste, abasteceram novamente e, em seguida, me deixaram em um suposto sítio próximo a Rondonópolis.

Não sei ao certo onde era, pois passei todo o tempo com o rosto vedado ou deitado no banco traseiro, com o rosto coberto por almofadas.

Portanto, não tenho muitas informações sobre os criminosos.

Promotor de Justiça:

A abordagem ao senhor ocorreu exatamente em que lugar?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Aproximadamente 100 quilômetros de Paranatinga.

Promotor de Justiça:

A empresa para a qual o senhor estava trabalhando no dia do assalto, qual era?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

A mesma que trabalho hoje,
Transoeste
Logística.

Promotor de Justiça:

Quanto tempo o senhor permaneceu sob o poder dos assaltantes?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Cerca de 30 horas.

Promotor de Justiça:

Durante esse período, além de ter sido sequestrado, o senhor sofreu alguma agressão física?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Física, não. Mas sofri agressões psicológicas.

Promotor de Justiça:

Se o senhor se sentir à vontade, pode descrever para nós como foi essa agressão psicológica?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Sim. Eles me disseram que, se eu tentasse qualquer reação, fariam comigo como fizeram com outros. Me amarrariam em um pé de árvore, no meio do mato, com as mãos para trás, sem água, e as formigas me comeriam vivo.

Se eu tentasse contrariá-los, isso aconteceria comigo.

Promotor de Justiça:

Entendi.

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Durante essas 30 horas, só tomei água. Não me deram comida, nem nada, tanto na viagem quanto no cativeiro.

Defesa do Romário:

O senhor lembra como era esse cativeiro?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Olha, fiquei dentro de um cômodo com um colchão bem fininho, sem cobertor, sem nada.

Quando cheguei ao cativeiro, já estava com os olhos vendados. Permanecei assim o tempo todo, tanto ao entrar quanto ao sair.

Durante a viagem, também fiquei com o rosto coberto. Eles amarraram uma camiseta preta no meu rosto o tempo inteiro.

Então, não faço ideia de onde eu estava.

Defesa:

Esse local era sentido Guiratinga? Próximo a Guiratinga?

Vítima Luiz de Oliveira Machado:

Não sei precisar.

Fui abordado aproximadamente a 100 quilômetros de Paranatinga e rodamos muito nesse carro. Eles dirigiram por muito tempo, faziam curvas, paravam, davam voltas.

A verdade é que não sei exatamente onde estava. Só sei que me levaram para diversas regiões dentro do carro.
”
(extraído do relatório de mídia de id. 207581023).

Em depoimento judicial, a
vítima

Cristian Xavier
Fudzachi
Rondon
, representante da empresa Transveste, relatou que um frentista do posto identificou um caminhão suspeito na noite de 8 de outubro, mas a empresa só recebeu essa informação no dia seguinte, após o roubo.

Ao rastrear o veículo, constataram que ele seguia uma rota incomum em direção a Pedra Preta, o que levantou suspeitas e levou à notificação da polícia. O caminhão foi localizado já em Cáceres, onde a Polícia Federal abordou o veículo e deteve um suspeito.
O motorista estava desaparecido.

Segundo Cristian, a carga foi descarregada e os criminosos pretendiam levar o caminhão para fora do país.
Conforme trecho do depoimento judicial:

“
Promotor de Justiça: Pode nos relatar o fato relativo ao roubo de carga, com todas as circunstâncias que o senhor lembrar, incluindo tempo, data, lugar e as atitudes que o senhor tomou durante o episódio. Se for necessário, complemento com alguma pergunta depois. Fique à vontade. Seu áudio está um pouco ruim, está falhando muito.

Cristian: Aconteceu da seguinte maneira: um funcionário nosso, da Transveste, o frentista do posto, viu um caminhão suspeito quando estava indo embora para sua residência, por volta das 10 horas da noite, no dia 8 de outubro, se eu não me engano. Ele viu o caminhão sem lona, achou suspeito e informou seu encarregado superior, que é o Roberton.

O encarregado só ouviu a mensagem no dia seguinte, após o roubo. Assim que ele nos avisou, a primeira coisa que fizemos foi rastrear o caminhão. Identificamos que ele seguiu uma rota diferente, indo para Pedra Preta, um local que não costumamos passar com caminhões. Naquele momento, já suspeitamos e acionamos a polícia.

Localizamos o caminhão quando ele estava passando por Cuiabá, sentido Cáceres. Então, ligamos para a polícia de Cáceres e pedimos para abordar o caminhão. O motorista estava desaparecido, e eu não sabia do seu paradeiro. Fui pessoalmente à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Federal de Cáceres abordou o caminhão e deteve um suspeito, mas não sei se ele estava diretamente envolvido.

Promotor de Justiça: Além desse fato, o senhor tem conhecimento de alguma outra ocorrência envolvendo agressão ao patrimônio da empresa que o senhor representa?

Cristian: Sim, vários. Sempre há casos, principalmente de roubo de carga.

Promotor de Justiça: Certo. Mas o senhor teve a preocupação de relacionar o resultado de cada um desses assaltos? Se houve apreensão da carga? Quais eram as pessoas responsáveis? O senhor conseguiu levantar essas informações ou não?

Cristian: Sim, sim. Na maioria das vezes, a carga não é recuperada. Geralmente, os ladrões roubam o caminhão, descarregam a mercadoria e depois o abandonam.

Nesse caso específico, eles descarregaram a carga e pretendiam levar o caminhão para fora do país, pelo que tudo indicava.

Defesa: Então, só para esclarecer, nesse caso foi diferente dos demais? Eles pretendiam levar o caminhão e não apenas a carga, correto?

Cristian: Na verdade, tanto a carga quanto o caminhão. Eles descarregaram em um local e pretendiam levar o caminhão para outro.

Defesa: O caminhão estava... Perdão, só para esclarecer, o caminhão estava carregado com o quê nesse dia?

Cristian: Foi carregado em Pedra Preta, que é um lugar onde normalmente nem passamos essa informação.

Defesa: Certo. Mas o senhor se recorda exatamente do que estava carregado nesse dia?

Cristian: Sim, mas para lembrar com exatidão agora, eu não sei. Pode ser milho ou soja. Como era no final da safra, acredito que fosse soja.

Defesa: De Mar e do Augusto, só uma pergunta. O caminhão foi apreendido em qual cidade?

Cristian: Cáceres.

Juiz: Sem mais, excelência. Mais alguma coisa que o senhor queira informar, Sr. Cristian?

Cristian: Não, meu relato é esse. Era isso que eu sabia sobre o caso
.
”
(extraído do relatório de mídia de id.
207581023).

Em sede judicial, o investigador
Lauro
Evaner
Correa
relatou a identificação de uma quadrilha especializada em roubos de carga na região de Rondonópolis. Segundo a investigação, os criminosos ligavam para os motoristas simulando a necessidade de pesar a carga, marcavam um encontro e, ao chegarem, rendiam a vítima, mantendo-a em cativeiro enquanto descarregavam os bens roubados. A residência de
Edimar
foi identificada como local de cativeiro, e a polícia monitorou o imóvel antes da operação.

No dia da abordagem, os agentes identificaram Romário e Júlio saindo da residência em um veículo prata, próximo ao Pronto Atendimento (PA), onde se comportaram de maneira suspeita. Ao perceberem que estavam sendo seguidos, tentaram fugir, mas foram interceptados. Júlio tentou sacar uma arma de fogo, sem sucesso, e foi imobilizado. No local, confessou a intenção de cometer o roubo. A residência de
Edimar
foi revistada, e um bloqueador de GPS foi encontrado sobre seu guarda-roupa.

Durante os interrogatórios na delegacia, os suspeitos confirmaram a dinâmica dos crimes. Augusto foi apontado como intermediário entre
Edimar
e os demais, além de motorista do caminhão usado para transportar a carga roubada.
Edimar
Coimbra teria sido responsável por atrair as vítimas, enquanto Júlio era encarregado de rendê-las e mantê-las no cativeiro. O nome de Ana Maria Taveira, conhecida como "Ti Ana", surgiu nas investigações como líder do Comando Vermelho na região e responsável pela coordenação dos roubos de carga.

Lauro afirmou que as detenções ocorreram com base em investigações e relatos dos próprios suspeitos. No entanto, confirmou que não houve reconhecimento formal das vítimas em relação aos acusados e que, apesar das diligências, Ana Maria não foi localizada nos endereços em que costumava estar.

Por fim, esclareceu que o crime foi frustrado antes que a vítima fosse levada ao cativeiro e que o monitoramento da casa de
Edimar
durou pouco tempo antes da operação
,
conforme excerto do depoimento
:

“
Promotor de Justiça:

Poderia relatar com o máximo de detalhes para que todos entendam o que aconteceu?

Lauro IPC:

Boa tarde. A questão é a seguinte: identificamos essa quadrilha, essa associação criminosa que estava cometendo crimes de roubo de carga na região de Rondonópolis.

Eles agiam ligando para o motorista e simulando que precisavam pesar a carga, se passando por proprietários da mercadoria. Marcavam um local para o encontro e, ao chegarem, rendiam o motorista e subtraíam a carga.

Levavam o motorista para um cativeiro, onde um dos comparsas o mantinha sob vigilância, enquanto os demais faziam a descarga da carga roubada. Identificamos a casa utilizada como cativeiro e passamos a monitorá-la. No dia da abordagem, recebemos informações de que cometeriam um novo crime da mesma forma, com esse modus operandi.

Nos deslocamos até a residência do
Edimar
, que era usada como cativeiro. Ao nos aproximarmos em vigilância, avistamos Romário e Júlio César saindo da casa em um veículo. Deixamos uma equipe observando a residência e seguimos o carro, um
veículo prata
.

Enquanto o monitorávamos, o carro parou próximo ao Pronto Atendimento (PA) e os ocupantes começaram a usar o celular, o que nos pareceu suspeito. Continuamos o monitoramento, e eles saíram do local, deram a volta na quadra e retornaram. Quando perceberam que estavam sendo seguidos, tentaram fugir. Fizemos a abordagem.

No momento da abordagem, Júlio tentou sacar uma arma de fogo, mas a arma enroscou na calça dele.
Conseguimos imobilizá-lo no solo, bem como Romário. Com Júlio, apreendemos um revólver calibre .32.

No local, eles confirmaram que estavam ali para render o motorista e roubar a carga. Diante do flagrante, entramos em contato com a equipe que abordava a casa do
Edimar
. Lá estavam
Edimar
, sua família e Augusto.

Na residência, localizamos um bloqueador de sinal de GPS, utilizado por quadrilhas para impedir o rastreamento dos caminhões e das cargas. O aparelho estava no quarto de
Edimar
, em cima do guarda-roupa. Quando abordamos a residência,
Edimar
já sabia do que se tratava e pediu para sua mulher pegar o bloqueador e entregá-lo.

Fizemos uma busca minuciosa na casa e apreendemos aparelhos celulares. No local, os suspeitos começaram a relatar a dinâmica do crime. Todos tinham ciência do que fariam: ligar para o caminhoneiro com a desculpa de pesar a carga e levar a vítima para a casa do
Edimar
, onde Júlio, armado, a renderia e cuidaria do cárcere junto com
Edimar
, enquanto os demais descarregavam a carga roubada.

Na delegacia, entrevistamos cada um separadamente, e as versões foram bastante semelhantes. Augusto era o contato com
Edimar
, responsável por organizar o roubo. No dia da operação,
Edimar
não foi preso porque, nos locais em que sabíamos que poderia estar, ele não se encontrava mais.

Durante as entrevistas, os detidos mencionaram uma liderança conhecida como "Ti
A
na", que seria responsável por autorizar os roubos de carga. Em investigações anteriores da Delegacia de Roubos e Furtos, essa Ti
A
na já havia sido citada por outras quadrilhas como sendo a liderança do Comando Vermelho na região.

Apresentamos aos conduzidos uma imagem de Ana Maria Taveira, conhecida como Ti
A
na, e eles a reconheceram como a chefe dos roubos de carga na cidade. Ana Maria Taveira não pertencia apenas a essa quadrilha específica, mas controlava todas as quadrilhas que praticavam roubos de carga em Rondonópolis.

Outros presos, em diferentes investigações, já haviam
mencionado Ti
A
na, mas poucos tinham coragem de colocar isso por escrito, temendo represálias da organização criminosa. Diante dessas informações, lavramos a prisão em flagrante dos envolvidos e fizemos diligências para prender Ana Maria Taveira e Elimar, porém, não os encontramos nos locais onde costumavam ficar.

Foi então elaborado um relatório para solicitar a prisão dos foragidos.

Promotor de Justiça:

Para esclarecer, o senhor pode descrever a função de cada um dos envolvidos?

Lauro IPC:

Claro.

Romário dos Santos Silva:
motorista do carro pequeno que levava Júlio até o local da abordagem da vítima.

Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos:
portava a arma de fogo e era responsável por render e manter a vítima no cativeiro.

Edimar
de Souza Rocha:
dono da casa usada como cativeiro, recebia dinheiro para ceder o imóvel e ajudava a manter a vítima sob vigilância.

Augusto Pereira de Menezes:
intermediário entre
Edimar
e os demais membros, também era o motorista do caminhão usado para transportar a carga roubada.

Edimar
Coimbra da Silva:
organizador do esquema, responsável por identificar as vítimas, entrar em contato com elas fingindo ser o dono da carga e marcar o local do encontro.

Ana Maria Taveira:
líder do Comando Vermelho na região, coordenava os roubos de carga, recebia parte do dinheiro dos crimes e controlava todas as quadrilhas que atuavam em Rondonópolis.

Defesa:

Eu gostaria de saber: como vocês conseguiram determinar que esses indivíduos cometeram esses crimes específicos? Como souberam que foram eles e não outras pessoas?

Lauro IPC:

Foi através das entrevistas. Todos foram entrevistados separadamente, e as versões eram bem semelhantes. Em um desses roubos de carga, o Augusto também foi preso, e no depoimento dele ele identificou os comparsas.

Defesa:

Certo. E tudo isso foi reunido na investigação?

Lauro IPC:

Sim, senhora.

Defesa:

Com relação aos crimes anteriores, o senhor sabe dizer se as vítimas fizeram o reconhecimento dos suspeitos?

Lauro IPC:

Não sei informar, senhora.

Defesa:

O senhor disse que o acusado Júlio era responsável por portar a arma e abordar a vítima. Alguma das vítimas
reconheceu ele
como autor desses crimes?

Lauro IPC:

Não, senhora.

Defesa:

O senhor lembra o que o acusado Júlio disse na ocasião da prisão?

Lauro IPC:

O Júlio, na entrevista, assumiu que ia cometer o roubo ali nas proximidades do Pronto Atendimento, mas negou participação nos outros crimes. No entanto, os comparsas mencionaram que ele participou de outras ações.

Defesa:

Lauro, você disse que identificaram a quadrilha. Como essa identificação ocorreu? Foi por denúncia anônima?

Lauro IPC:

Foi através de investigação policial, doutor. Agora não tenho como detalhar todo o procedimento.

Defesa:

E quanto à Ana Maria Taveira? Há provas concretas da participação dela em todos os crimes de roubo de carga na cidade?

Lauro IPC:

A Ana Maria já é investigada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) há muito tempo. Ela pertence ao Comando Vermelho e é uma liderança na região da Vila Operária. Em outras prisões, os detidos mencionaram seu nome e a reconheceram. No entanto, poucos têm coragem de formalizar isso por escrito, pois sabem que podem ser mortos.

Defesa:

Ela já foi indiciada em outros inquéritos?

Lauro IPC:

Sim, senhor. A Ana Maria já foi alvo da DERF em vários processos. Podemos verificar isso nos registros.

Defesa:

Como é feito o reconhecimento de suspeitos na DERF?

Lauro IPC:

O reconhecimento é feito com a vítima posicionada atrás de um vidro espelhado, sem contato visual direto com os suspeitos. Colocamos ao menos quatro ou cinco indivíduos com características semelhantes para garantir a isenção do procedimento.

Defesa:

Nesse caso específico, foi feito reconhecimento formal de algum dos acusados?

Lauro IPC:

Não, senhor.

Defesa:

Por quê?

Lauro IPC:

Porque os suspeitos foram presos
no momento em que
iriam cometer o crime.

Defesa:

Mas o senhor sabe dizer se em outro inquérito houve reconhecimento formal?

Lauro IPC:

Não sei informar, senhor.

Defesa:

Que diligências foram feitas para encontrar a Ana Maria no dia dos fatos?

Lauro IPC:

Fomos à residência dela e à casa da mãe, locais onde sabíamos que ela costumava ficar, mas não a encontramos.

Defesa:

O senhor participou pessoalmente dessas diligências?

Lauro IPC:

Sim, senhor.

Defesa:

E qual era a situação da casa dela quando vocês chegaram?

Lauro IPC:

Estava fechada.

Juiz:

Vocês monitoraram a casa do
Edimar
antes da operação?

Lauro IPC:

Sim, mas não por muito tempo. Observamos movimentações suspeitas e, pouco depois, os suspeitos saíram no carro prata que usavam para cometer os crimes.

Juiz:

Vocês viram alguma vítima dentro da casa nesse dia?

Lauro IPC:

Não, doutor. O crime foi frustrado antes que a vítima fosse levada para o local.
.
.
”
(extraído
do relatório de mídia de id.
207581023).

Em
sede judicial, o investigador
Nelson de Souza Neto
relatou que a polícia já monitorava a quadrilha por seu envolvimento recorrente em roubos de carga na região de Rondonópolis. Apontou Ana Maria Taveira como líder do grupo, organizando as ações criminosas. No dia dos fatos, a polícia recebeu informações sobre um roubo iminente e passou a vigiar a residência de
Edimar
, identificada como local de cativeiro para vítimas.

Durante a operação, Júlio e Romário foram vistos saindo da casa em um veículo Fox prata e monitorados até a UPA, onde exibiram comportamento suspeito ao usar seus celulares. Após tentarem fugir, foram abordados pela polícia, ocasião em que Júlio foi encontrado armado e confessou a intenção de cometer o crime. Simultaneamente, na residência de
Edimar
, foram encontrados Augusto e
Edimar
, sendo apreendido um bloqueador de sinal de GPS.
Edimar
confirmou que a casa seria usada para manter a vítima sob vigilância.

Na delegacia, os detidos foram entrevistados separadamente, e seus relatos foram semelhantes. Foi mencionado que Elimar selecionava as cargas a serem roubadas e repassava informações a Augusto, que organizava a operação. Romário reconheceu Elimar e Ana Maria em fotografias apresentadas, enquanto Augusto identificou apenas Elimar.

Durante a inquirição da defesa, o investigador confirmou que os acusados já eram monitorados, mas não houve reconhecimento formal das vítimas em boletins de ocorrência anteriores. Também afirmou que Augusto mencionou a participação da quadrilha em outros roubos e que Júlio confirmou que cometeria o crime frustrado pela polícia, embora negasse envolvimento em delitos anteriores, c
onforme relatado no depoimento judicial:

“
Promotor de Justiça:

Gostaria que o senhor relatasse, com o máximo de detalhes possíveis, a investigação sobre os roubos de carga praticados por essa organização criminosa, liderada por Ana Maria Taveira, conhecida como "Tia Ana". Explique a caracterização do grupo, o papel de cada um e os delitos que a polícia constatou.

Nelson IPC:

Sim, senhor. Nossa delegacia trabalha com crimes patrimoniais, então monitoramos quadrilhas envolvidas em roubo e furto de cargas. Essa quadrilha era uma das que já acompanhávamos há algum tempo, pois há muitos registros de roubos de caminhão e carga em Rondonópolis.

Outras investigações anteriores já citavam Ana Maria como a mentora da organização criminosa. No dia dos fatos, recebemos informações de que haveria um roubo. Como já havíamos identificado uma residência suspeita, fomos até o local e visualizamos movimentações estranhas.

No momento, identificamos Júlio saindo da casa junto com Romário em um veículo Fox prata. Uma equipe acompanhou o carro, enquanto outra permaneceu monitorando a residência.

Próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o veículo parou, e observamos uma movimentação intensa pelo telefone dentro do carro. Logo depois, saíram novamente, fizeram mais uma parada no mesmo local e, percebendo a nossa presença, tentaram fugir.

Diante da situação, decidimos fazer a abordagem. Identificamos Júlio armado, fizemos sua detenção e retiramos a arma de sua posse. No local, tanto ele quanto Romário confessaram imediatamente que estavam ali para render um motorista e roubar uma carga de adubo.

Já na residência monitorada, encontramos Augusto e
Edimar
. Ao conversarmos com
Edimar
, ele confessou que a casa seria utilizada como cativeiro para a vítima. Perguntamos se havia mais algo ilícito no local, e ele informou que havia um bloqueador de sinal de GPS para impedir o rastreamento dos caminhões. Ele pediu para a esposa pegar e entregar o equipamento para a polícia.

Na delegacia, entrevistamos os conduzidos separadamente, e os depoimentos eram muito semelhantes. Cada um relatava seu papel no crime, com pequenas variações nas palavras.

Sobre Elimar, um dos conduzidos afirmou que ele era responsável por identificar e selecionar as cargas que seriam roubadas. Ele tinha conhecimento prévio sobre o tipo de mercadoria transportada e passava essa informação para Augusto, que organizava a equipe para executar o roubo.

Durante as entrevistas, foi mencionado que Júlio mostrou a Romário uma foto de Elimar e de Ana Maria Taveira, dizendo que Ana Maria era a chefe da organização criminosa.

Na delegacia, apresentamos fotos de Elimar e Ana Maria. Romário reconheceu ambos imediatamente, mas Augusto reconheceu apenas Elimar e não soube confirmar a participação de Ana Maria.

Diante dos fatos, apresentamos tudo à autoridade policial, que lavrou o auto de prisão em flagrante.

Defesa:

O senhor mencionou que essa quadrilha estava sendo monitorada há algum tempo. Como vocês identificaram que esses acusados praticaram os crimes descritos na denúncia?

Nelson IPC:

Doutora, nos depoimentos colhidos, Augusto relatou que participou do roubo da carga de milho e mencionou que a quadrilha também roubou uma carga destinada a Guiratinga. O próprio Romário confessou que participaria do crime que frustramos, mas negou envolvimento em outros roubos.

Defesa:

O senhor acompanhou a oitiva das vítimas nesses boletins de ocorrência anteriores?

Nelson IPC:

Não, doutora.

Defesa:

O senhor sabe se, nesses casos anteriores, as vítimas fizeram reconhecimento formal dos acusados?

Nelson IPC:

Nos boletins anteriores, não houve reconhecimento formal.

Defesa:

Quem foi preso em flagrante no dia da operação?

Nelson IPC:

Foram presos Júlio, Romário, Augusto e
Edimar
.

Defesa:

O senhor lembra o que Júlio disse na delegacia?

Nelson IPC:

Júlio confirmou que iria praticar o roubo. Ele negou participação em crimes anteriores.

Defesa:

O senhor sabe se Júlio tinha antecedentes criminais em Rondonópolis?

Nelson IPC:

Ele tinha registros criminais fora da cidade, mas não sei dizer se havia algo específico em Rondonópolis.
”
(extraído do relatório de mídia de id.
207581023).

Em sede judicial, o policial
Wender Souza Cabral
relatou sua participação na operação que resultou na prisão de Augusto Pereira de Menezes em Pedra Preta. Segundo ele, a equipe foi acionada após a empresa rastreadora de cargas identificar que um caminhão, supostamente roubado, havia parado em um barracão ao lado do Posto Corujão. Ao chegarem ao local, encontraram Augusto vigiando a carga.

Augusto afirmou inicialmente estar desempregado e disse que estava apenas guardando a carga por R$ 200, enquanto aguardava um caminhão para o transbordo da mercadoria. Posteriormente, a investigação revelou seu envolvimento no esquema. O depoente também mencionou que o barracão havia sido alugado pela ex-mulher de Augusto por R$ 4 mil e que o aluguel estava em atraso há dois meses.

Durante a abordagem, Augusto cooperou com os policiais, permitiu a verificação de seu celular e atendeu uma ligação de Romário, que, segundo Wendel, desconversou ao perceber a presença da polícia. Os suspeitos que deveriam buscar a carga desistiram e chegaram a telefonar novamente, zombando da operação.

Wendel afirmou que, no local, não havia outros barracões suspeitos, apenas uma empresa idônea nas proximidades. Confirmou que a empresa proprietária da carga compareceu à delegacia para formalizar a denúncia, apresentando documentos e notas fiscais.

Durante a inquirição pela defesa, o depoente confirmou que o roubo não ocorreu em Pedra Preta, apenas o armazenamento da carga. Acreditava que o crime teria acontecido na região de Poxoréo, mas não pôde afirmar com certeza. Também esclareceu que não havia outras pessoas no barracão quando chegaram e que a ação foi iniciada após o chamado da empresa de rastreamento, sem conhecimento prévio de investigações
, c
onforme trecho do depoimento judicial:

“Promotor de Justiça: Quanto a essa ocorrência da prisão dos acusados de roubo de carga, nós estamos instruindo hoje. O que o senhor consegue nos informar?

Wendel: O meu envolvimento nessa prisão,
meritíssimo
, é uma ocorrência em
P
edra
da Preta, uma recuperação de uma carga.

Promotor de Justiça: Perfeito.

Wendel: Acho que Augusto, que foi o preso que eu conduzi no dia.

Promotor de Justiça: Perfeitamente. Como é que isso aconteceu?

Wendel: Pela manhã, a gente recebeu a ligação... Acho que manhã não, pela tarde, se eu não me engano. A gente recebeu a ligação dando conta de que o rastreamento dos veículos da empresa indicava que o caminhão tinha estacionado em um barracão ao lado do Poço Corujão de
P
edra
da Preta e que, possivelmente, a carga tinha sido deixada lá.

Aí, juntamente com as guarnições de
P
edra
da Preta, deslocamos para o local e encontramos o vigia da carga nesse dia.

Promotor de Justiça: Quem era que estava lá de vigia?

Wendel: Se eu não me engano, era o Augusto, dessa ocorrência.

Promotor de Justiça: Tem vários, né? Eu vou encontrar aqui a denúncia rapidamente.

Wendel: Sim, senhor. É que eu não li o boletim.

Promotor de Justiça: Perfeito. Os acusados são Ana Maria Taveira, Elimar Coimbra da Silva, Augusto Pereira de Menezes,
Edimar
de Souza Rocha, Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos e Romário dos Santos Silva. Esses são os acusados.

Mas há vários fatos e, dentre eles, esse no qual o senhor agiu.

Wendel: Isso mesmo. Foi o Augusto que eu encontrei no local guardando a carga. Ele estava esperando o
cara
que ia trazer um caminhão para carregar. Acho que era o filho do Batman da
Povinhense
. E esse Romário era o chefe dele na organização criminosa.

Promotor de Justiça: E aí, quando vocês chegaram lá, quais foram os procedimentos até chegar à condução, à prisão extensiva?

Wendel: Na hora, o Augusto falou que estava desempregado, que estava no local para guardar a carga por R$ 200, se não me engano. Disse que essas outras pessoas iriam lá resgatá-lo
e também
a carga, pois fariam o transbordo do material.

Nós ficamos aguardando um momento no local. No início, cheguei a acreditar que ele não teria envolvimento, mas, no desenrolar da situação, com as checagens posteriores, descobrimos o envolvimento dele no esquema. Ele disse que a ex-mulher dele tinha alugado esse barracão por R$ 4 mil, já havia dois meses, e sequer estava pagando o locatário.

No momento, ele colaborou conosco, abriu o celular para mostrar que não tinha nada a ver e eu
deixei ele
atender uma ligação, que, se não me engano, era desse Romário.

Aí, ele desconversou e esse pessoal não voltou mais ao local. Ligaram novamente para ele, rindo na nossa cara, dizendo que já tinham visto nossa presença na frente do barracão.

Promotor de Justiça: Entendi. Esse barracão... Havia outros da mesma natureza lá próximo, ou não?

Wendel: Não. Havia um de uma empresa, na entrada da cidade, mas essa empresa é toda correta, não tem empregados envolvidos. É um pessoal trabalhador.

Só esse barracão mesmo ficava ali, na entrada do Corujão, que dá acesso ao cemitério de Pedra Preta.

Defesa:
Você falou que vocês abordaram... A carga roubada foi de qual cidade?

Wendel: Na ocorrência tem os dados das pessoas envolvidas, das vítimas. O que eu lembro bem é que ele estava com um litro de refrigerante, bolacha, para poder ficar uma boa parte do dia nesse local. Mas a empresa... Eu não me recordo, porque não li a ocorrência.

Defesa:
Tá
. Vocês
levaram ele
para Pedra Preta? O Augusto foi abordado em Pedra Preta?

Wendel: Sim, senhor. A carga foi guardada lá. Ah, desculpa.

A empresa dona da carga compareceu à delegacia e formalizou todo o procedimento, apresentando nota fiscal e outros documentos.

Defesa: Mas o que eu quero apurar é se isso tudo ocorreu em Pedra Preta?

Wendel: Não. Lá foi apenas o local onde guardaram a carga.

Defesa: E o roubo em si? O senhor sabe a origem, o local do fato?

Wendel:
Deixa eu
puxar na memória... Não sei se foi em
Poxoréo
, lá na Curva da Santa, indo para
Poxoréo
. Eles estão praticando muito roubo naquela região também. Mas, sinceramente, não me recordo.

Defesa: Sem mais perguntas, senhor.

Defesa: Boa tarde, Wender.

No dia dos fatos, ao chegar ao local em Pedra Preta, vocês avistaram outras pessoas?

Wendel: Não, senhor. Apenas o Augusto. Ele estava guardando a carga e tinha alugado o barracão do proprietário.

Defesa: Certo. Sua designação foi por parte de alguma operação ou algum policial decidiu que deveriam ir até lá?

Wendel: A empresa rastreadora da carga nos acionou.

Defesa: Perfeito. Você sabe se havia alguma investigação anterior a esses fatos?

Wendel: Não, não tenho como afirmar isso.
”
(extraído do relatório de mídias de id.
207581023).

QUANTO
A
O
PLEITO
D
E ABSOLVIÇÃO
REQUESTADO
P
ELOS APELANTES
D
E
ANA MARIA TAVEIRA
E
ELIMAR
COIMBRA DA SILVA
.

Cotejando as provas constantes nos autos, verifica-se que a condenação de
Ana Maria Taveira
e
Elimar Coimbra da Silva
não encontra amparo em elementos probatórios robustos e incontestes, sendo imperiosa sua absolvição por ausência de provas suficientes à sua responsabilização criminal.

No que tange à imputação feita a
Ana Maria Taveira
, a principal referência à sua suposta participação nos delitos decorre de menções feitas
, somente,
na
fase investigativa
por corréus e policiais, sem que
se tenha procedido o
reconhecimento formal e idôneo que a vinculasse diretamente às infrações penais descritas na denúncia.

Conforme relatado pelo investigador Lauro
Evaner
Correa, seu nome surgiu durante diligências investigativas e foi posteriormente referenciado como sendo ligada ao Comando Vermelho na região de Rondonópolis.

No entanto,
não há nos autos qualquer elemento concreto que aponte sua participação direta na articulação dos crimes específicos pelos quais foi denunciada
. Mais do que isso, os próprios acusados, quando inquiridos em juízo,
negaram tê-la reconhecido
,
ou identificado como integrante do grupo criminoso
.

Ademais, não há nenhuma prova testemunhal ou material que vincule Ana Maria
Taveira
ao delito, seja por meio de bens ilícitos,
seja por
interceptações telefônicas ou
depoimentos co
nsistente
s
que a coloquem na cena do crime
,
ou
na condição de
particip
e
da organização
criminosa em pauta
.

O fato de possuir antecedentes criminais não pode, por si só, servir de fundamento para a condenação, sob pena de violação ao
princípio da presunção de inocência
. O ordenamento jurídico veda qualquer forma de punição baseada em presunções ou ilações subjetivas, sendo necessário que o conjunto probatório demonstre, de forma inequívoca, a participação ativa e consciente da acusada no crime.

A corroborar a tese aqui adotada
, o investigador
Nelson de Souza Neto
reafirmou que,
embora o nome de Ana Maria tenha sido citado em investigações pregressas
, não há prova documental ou testemunhal que a vincule objetivamente à prática dos crimes de roubo e associação criminosa pelos quais foi condenada.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por si só, não pode servir de fundamento exclusivo para uma condenação, mormente quando não foi ratificado em juízo
.

Ressalt
e
-se que
nenhuma das vítimas dos crimes de roubo a identificou formalmente como participante da ação criminosa
, tampouco
,
houve qualquer elemento que a ligasse materialmente aos fatos, como
a
apreensão de bens
vinculantes,
em sua posse, interceptações telefônicas, ou qualquer outro indício objetivo de
sua
autoria
, ou participação nos
d
elitos objetos do processo
.

Quanto a
Elimar Coimbra da Silva
, destaca-se que ele sequer foi interrogado na fase judicial, tendo permanecido foragido. Contudo, a sua condição de foragido, ainda que juridicamente relevante para a decretação da revelia, não pode ser considerada
,
isoladamente
,
como elemento probatório apto a embasar uma condenação criminal.

É certo que há um áudio atribuído ao recorrente, mas não há
,
nos autos
,
qualquer perícia conclusiva que assegure a autenticidade da gravação ou que comprove, de forma cabal, que a voz contida na mídia de fato pertence ao
apelante.
A ausência dessa verificação inviabiliza a utilização desse material como prova idônea a sustentar uma condenação.

Os depoimentos dos corréus Augusto Pereira de Menezes,
Edimar
de Souza Rocha, Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos e Romário dos Santos Silva
não foram uníssonos em apontá-lo como partícipe do delito
, sendo que alguns sequer mencionaram seu nome em seus relatos. O único elemento que o vincularia ao crime seria
um reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, mas que, novamente, não foi confirmado em juízo e não teve ratificação por testemunhas
,
ou vítimas
.

Além disso, as vítimas
Antônio Vieira, José Alcemar
Bazzan
dos Santos e Luiz de Oliveira Machado, quando ouvidas judicialmente, não reconheceram nenhum dos acusados apresentados, tampouco
,
mencionaram Ana Maria ou Elimar como partícipes da empreitada criminosa
. O investigador Lauro Correa e o investigador Nelson Neto afirmaram que
não houve reconhecimento formal dos acusados por parte das vítimas nos boletins de ocorrência anteriores
, reforçando a fragilidade probatória em relação a ambos.

Assim, tal como no caso de
Ana Maria
Taveira
, não há testemunhas ou outros meios de prova que ratifiquem sua efetiva participação no crime. O reconhecimento fotográfico isolado, especialmente sem a confirmação em juízo para
ratificá
-lo, não preenche os requisitos necessários a
erigi-lo como prova cabal a
lastrear uma condenação penal. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que a ausência de confirmação judicial de um reconhecimento
fotográfico
feito na fase investigativa
,
compromete sua validade probatória.

Ademais, deve-se considerar que o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, quando não confirmado em juízo e desacompanhado de outros elementos de prova, não se presta a embasar uma condenação criminal
. O próprio Código de Processo Penal, no artigo 226, estabelece requisitos formais para o reconhecimento de pessoas, os quais
não foram integralmente observados nos autos
, sendo inviável a manutenção da condenação com base
,
apenas
,
nesse elemento isolado.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
"a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência
. Logo, o decreto condenatório não pode ser fundado por
qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Com efeito, é imperioso salientar que
“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência
, no caso,
do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Conclusivamente, diante da ausência de prova cabal e inequívoca da autoria,
a dúvida remanescente deve favorecer os réus, nos termos do princípio do in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição de
Ana Maria Taveira e Elimar Coimbra da Silva
,
dos crimes que lhes foram imputados,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
insuficiência de provas
.

QUANTO
A
O
PLEITO
D
E ABSOLVIÇÃO

D
OS APELANTES
AUGUSTO,
EDIMAR, JÚLIO E ROMÁRIO.

Cotejando os depoimentos prestados na fase inquisitorial com aqueles colhidos em juízo, percebe-se uma clara tentativa dos apelantes de reformular suas versões, negando os fatos anteriormente confessados e buscando desqualificar as provas colhidas.

C
ontudo,
a nova versão
não se sustenta diante da coerência do conjunto probatório, que inclui laudos periciais, relatórios de investigação e a própria dinâmica dos crimes, que revelam a atuação estruturada da organização criminosa
da qual faziam parte
.

Na fase inquisitorial,
Augusto Pereira de Menezes
confessou sua participação nos crimes, detalhando sua função na organização e apontando os demais integrantes do grupo. Relatou que atuava no transporte dos veículos subtraídos e que recebia ordens diretas de Elimar Coimbra da Silva.

No entanto, em juízo, negou qualquer envolvimento, afirmando que apenas conhecia Ed
i
mar e que foi preso arbitrariamente sem mandado judicial. Essa mudança abrupta de versão não encontra respaldo nas provas colhidas, especialmente
,
no depoimento do policial Wender Souza Cabral, que o flagrou vigiando uma carga roubada e constatou seu envolvimento direto no esquema criminoso.

Ed
i
mar Souza Rocha
, igualmente, admitiu em sede policial que sua residência era utilizada como cativeiro para as vítimas dos roubos, reconhecendo que sabia da atividade criminosa e que permitia o uso do local em troca de dinheiro. Contudo, ao ser interrogado em juízo, negou qualquer participação e alegou que assinou documentos sem saber o conteúdo
(confissão)
, após sofrer agressões.

Tal alegação não se sustenta diante dos laudos periciais que demonstram que, na residência de
Edimar
, foi encontrado um bloqueador de GPS, equipamento utilizado para impedir o rastreamento dos caminhões subtraídos. A posse desse dispositivo, cuja funcionalidade é notoriamente voltada para a prática de crimes, reforça sua participação ativa na quadrilha.

Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos
,
em juízo,
também alterou sua versão e
m relação a

versão
prestad
a
na delegacia. Inicialmente, ele admitiu que era responsável por abordar as vítimas e mantê-las sob vigilância, detalhando como a quadrilha agia para atrair os motoristas ao local da emboscada.

Posteriormente, em audiência
judicial
, negou qualquer envolvimento e tentou justificar a posse da arma apreendida consigo, alegando que pretendia vendê-la para pagar aluguel. A inconsistência dessas alegações é evidente, pois sua prisão ocorreu quando se preparava para mais um roubo, sendo flagrado portando o revólver calibre .32.

Romário Santos Silva
, por sua vez, confessou em sede policial que
atuava
como motorista da quadrilha, transportando os integrantes até o local dos crimes e facilitando a fuga após a subtração das cargas. Entretanto, em juízo, alterou sua narrativa e afirmou que
,
apenas
,
deu carona para Júlio até a UPA.

A tentativa de distanciamento dos fatos
por parte dos apelantes
é contraditada pelo depoimento do investigador
Nelson de Souza Neto
, que esclareceu que Romário foi flagrado em um veículo utilizado pelos criminosos e que sua atuação era essencial para a logística da organização.

No que se refere às provas técnicas, os laudos periciais e os relatórios de investigação corroboram a dinâmica criminosa delineada nos depoimentos
prestados no calor dos acontecimentos
. O laudo pericial do bloqueador de
GPS

(id.
207581066)

apreendido
na casa de
Edimar
Souza Rocha
confirma que o equipamento era funcional e compatível com os sistemas utilizados para rastreamento de caminhões, evidenciando que sua posse não era fortuita, mas sim voltada à perpetração dos delitos.

O exame balístico da arma apreendida com
Júlio Fernandes Ribeiro

dos Santos
atestou sua aptidão para disparo

(id.

207580842)
, afastando qualquer alegação de que o revólver seria inoperante
,
ou estivesse guardado
,
por mero acaso.

O relatório de rastreamento das cargas subtraídas demonstra que os caminhões desviaram de suas rotas originais para locais indicados pelos criminosos, reforçando a tese de que as vítimas foram induzidas a se dirigirem aos pontos de abordagem
,
mediante falsas orientações.

Além disso, os registros telefônicos analisados apontam que os números utilizados para contatar as vítimas estavam
em nome de terceiros ou cadastrados com informações falsas
, procedimento típico de organizações criminosas que buscam dificultar a identificação de seus membros.

Ademais, a análise detalhada das provas contidas nos autos revela elementos contundentes que
demonstram a estabilidade e permanência da associação criminosa
, elementos essenciais para a caracterização do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

As investigações policiais identificaram que os acusados operavam de maneira estruturada e contínua na prática de crimes de roubo de carga na região de Rondonópolis/MT, utilizando-se de grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas. A organização não se limitava a
única
ação criminosa isolada, mas
restou demonstrada
um padrão reiterado de atuação, evidenciado pelo
modus operandi
similar empregado nos delitos
apurados.

O monitoramento policial e as interceptações telefônicas revelaram não apenas a articulação entre os corréus, mas também a tentativa de manipulação do curso das investigações.

A análise global das provas evidencia que os acusados não se reuniram para a prática de um
só
crime, mas sim constituíram uma organização criminosa ativa, voltada à prática reiterad
os
delitos patrimoniais, operando de forma articulada e com divisão de tarefas claramente estabelecid
os
.

Diante desse contexto, é cristalina a participação de todos os apelantes nos crimes imputados, não havendo margem para acolhimento das teses absolutórias sustentadas pelas defesas.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do
s
apelante
s
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo
s
do
s
evento
s
criminoso
s
que lhe
s
fo
ram

atribuído
s
.

Registro, ainda, por ser importante
,
que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo
delito
de
roubo
majorado
"quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Ressalt
e
-se que o delito de associação criminosa se consuma independentemente da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a demonstração da estrutura associativa e do vínculo estável entre os envolvidos, requisitos plenamente preenchidos no presente caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na organização criminosa...”
(N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
aos apelantes
AUGUSTO, EDIMAR, JÚLIO E ROMÁRIO
, tudo a confirmar a ocorrência
das práticas delituosas
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos d
os

policiais
e das vítimas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade
e suficientes a fundamentar o decreto condenatório
.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO

FORMULADO POR JÚLIO FERNANDES
.

Quanto ao
pleito de desclassificação d
e
porte de arma de fogo
(art. 14) para
posse
(art. 12), tenh
o que não
assiste
razão
à

Defesa.

Como é sabido nos termos das normas de regência e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a posse de arma de fogo se caracteriza em manter no interior da residência, na dependência desta, ou no local de trabalho, a arma, acessório ou munição. Ao passo que o porte pressupõe que a arma de fogo, acessório ou munição esteja fora da residência ou do local de trabalho do agente. Senão vejamos:

“Art. 12 da Lei 10.826/2003– Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento,
pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.”

No presente caso,
a arma de fogo, um revólver calibre .32 da marca Taurus
(id. 207580842)
, não foi encontrada na residência de Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos, pelo contrário, foi encontrada com o apelante Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos
,
no momento da abordagem policial
que ocorreu na
rua
.

Conforme os depoimentos dos investigadores Lauro
Evaner
Correa e Nelson de Souza Neto, Júlio portava a arma quando saiu da residência do corréu Edimar de Souza Rocha, em um veículo
Fox
conduzido por Romário dos Santos Silva
(id. 207584089 e 207584090)
.

No momento da abordagem, ao perceber a aproximação dos policiais, Júlio tentou sacar a arma de sua cintura, mas a arma enroscou em sua roupa, permitindo que os policiais o imobilizassem e efetuassem a apreensão do armamento
,
carregado com seis munições intactas.

Essa circunstância refuta a tese defensiva de que a arma estaria guardada em sua residência e reforça a tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para posse irregular.

Portanto, a conduta praticada pelo acusado se amolda ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), não havendo fundamento jurídico ou fático para a pretendida desclassificação para posse ilegal.

Assim sendo
, deve ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME PATRIMONIAL.

Os apelantes requerem que o incremento na terceira fase da dosimetria da pena se limite à aplicação de apenas uma das causas de aumento reconhecidas, sob o argumento de que não foi devidamente fundamentada a incidência cumulativa das frações de 1/2 (metade) e 2/3 (dois terços) para as majorantes do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo.

A pretensão deve ser acolhida.

Como é sabido, não há vedação à incidência simultânea de mais de uma causa de aumento
, conforme
previst
o
na parte especial do Código Penal. No entanto, o entendimento consolidado no ordenamento jurídico é no sentido de que a cumulação só é válida
,
se o órgão julgador apresentar fundamentação idônea e fizer referência às particularidades do caso concreto que justifiquem a especial gravidade do delito, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, em tese, não há ilegalidade manifesta na aplicação cumulativa das frações de aumento previstas para as majorantes do crime de roubo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, destacando que
“eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
23/09/2015).

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, aplicando simultaneamente o acréscimo de 1/2 (metade) pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Diante desse contexto, quando coexistem mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para a majoração da pena na terceira fase da dosimetria, enquanto as demais sejam consideradas na primeira fase
,
para agravar a pena-base.

Nesse sentido, o Enunciado nº 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe
que
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Esse entendimento está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:
“Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico”
(
AgRg
no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
DJe
17/08/2023).

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

No tocante ao afastamento do concurso material e
consequentemente
reconhecimento da continuidade delitiva, verifico que assiste razão à Defesa.

Conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o crime continuado caracteriza-se pela prática de dois ou mais delitos da mesma espécie, mediante condutas distintas, desde que observadas condições semelhantes quanto ao tempo, ao local e ao modo de execução. Nessas hipóteses, as infrações subsequentes são consideradas como continuidade da primeira, o que justifica a incidência da regra prevista no artigo 71 do Código Penal.

Trata-se de uma ficção jurídica de natureza político-criminal, que busca atenuar a reprimenda imposta ao agente e evitar a aplicação de penas isoladas para cada infração cometida. Por essa razão, considera-se que os diversos crimes praticados configuram, para fins de sanção penal, uma
ação em continuidade, com consequente aumento de pena em face do número de delitos praticados
.

Nos termos do artigo 71,
caput
, do Código Penal, para o reconhecimento do crime continuado, exige-se o preenchimento de três requisitos objetivos: (I) pluralidade de condutas; (II) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (III) identidade ou semelhança nas circunstâncias de tempo, local e modo de execução.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de um vínculo subjetivo entre as condutas. Ou seja, os delitos devem resultar de um plano previamente concebido pelo agente, evidenciando um propósito unitário na sua execução. Essa compreensão fundamenta a adoção da teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista.

No caso em exame, observo que os dois crimes praticados possuem identidade de espécie (roubo), foram executados de maneira semelhante (grave ameaça mediante emprego de arma de fogo) e ocorreram na mesma região geográfica do estado. Além disso, houve similitude nos objetos subtraídos (o caminhão e sua carga), bem como
,
proximidade temporal entre os fatos (5, 6 e 7 de outubro de 2022), tendo como vítimas pessoas distintas (José Alcemar
Bazzan
dos Santos, Luiz de Oliveira Machado e a empresa Transveste).

Diante desse contexto, restam suficientemente demonstradas a continuidade das infrações e a unidade de desígnios entre as condutas praticadas. Assim, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva na espécie, nos termos do artigo 71 do Código Penal, em consonância com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
no julgado abaixo
:

“Da análise das condutas delituosas do agravado é possível detectar o liame subjetivo que as une, uma vez que a descrição das infrações criminais imputadas permite aferir que os delitos subsequentes foram continuação do primeiro. II- A decisão se embasou em elementos de fato e de direito para chegar ao deslinde da questão, com o reconhecimento da continuidade delitiva, em vista do preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva conforme exigidos pela teoria mista, adotada pelo STJ. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC n. 790.919/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).

PLEITO DE
READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA

Quanto
à
readequação da dosimetria da pena na primeira fase
, os recorrentes se insurgem contra a valoração negativa do vetor da

“
culpabilidade
”
dos réus com fundamento na premeditação
.

Todavia, ao analisar a dinâmica dos fatos, constato que a culpabilidade, enquanto critério de aferição da pena, pode ser legitimamente considerada em grau elevado,
na espécie,
uma vez que a jurisprudência pátria reconhece a premeditação como fundamento idôneo para o agravamento da pena-base, mediante a valoração negativa dessa circunstância judicial.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas demonstram que as condutas não decorreram de impulsividade ou de circunstâncias ocasionais, mas, sim, de um esquema previamente planejado. Conforme apurado,
os apelantes
selecionava
m
as cargas a serem subtraídas, realizava
m
contato com os motoristas por meio de identidades falsas e
planejavam
os momentos exatos da abordagem, ao passo que executavam a subtração dos bens e restringiam a liberdade das vítimas
, tudo conforme, previamente, planejado
.

Ademais, o uso de bloqueadores de GPS para impedir o rastreamento dos veículos, aliado à estruturação de cativeiros para manter os motoristas sob ameaça, reforça a frieza e o alto grau de planejamento dos crimes, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

Na linha desse raciocínio,
“(...) A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade...”.
(STJ.
AgRg
no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma,

julgado
em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022).

Por outro lado, é viável
a exasperação da pena base quanto à culpabilidade, nos ditames do Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
in
verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Quanto ao vetor das “circunstâncias do crime”,

o juízo de primeiro grau
agiu corretamente ao
valor negativamente
, tal
vetor
.

Com efeito,
“a aferição das
circunstâncias do crime
, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. 5. As circunstâncias do crime não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem circunstância agravante ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena, ou circunstância qualificadora.”
(STJ -
AgRg
no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021) (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 12.2.2020; HC 334.597/AL – Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 29.5.2018).

No presente caso,
os autos demonstram que os motoristas foram mantidos sob vigilância armada por longos períodos, sendo ameaçados constantemente e privados de qualquer possibilidade de defesa ou comunicação.

A vítima Antônio Vieira foi levada para uma área de mata e mantida sob o controle dos criminosos até que a carga fosse completamente desviada, enquanto a vítima Luiz de Oliveira Machado permaneceu em poder da quadrilha por cerca de 30 horas, sendo vendado, amarrado e ameaçado de tortura, chegando a ouvir que seria abandonado amarrado em uma árvore para ser devorado por
formigas.

Isto posto,
não há falar em readequação da pena-base
.

Quanto ao
pedido dos apelantes para
recorrer em liberdade
(revogação da prisão preventiva)
temos que também não procede
.

É imperioso salientar, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que pedido para aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade deve ser formulado em sede de
habeas corpus

"e não como pedido in limine na apelação, até porque não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal (...)”
(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021).

Por outro lado
, nota-se que
, na espécie,

os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, bem como, porque o
s
recorrente
s
permanece
ram
preso
s
durante toda a instrução processual.

DOSIMETRIA

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções para os apelantes.

AUGUSTO PEREIRA DE MENESES

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que foram negativadas duas vetoriais das circunstâncias judiciais, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, fixo a pena-base acima do mínimo legal
em 1/8 para cada vetorial
, ou seja,
5 anos de reclusão e 13 dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”,
bem como, a presença da agravante do “crime contra maior de 60 anos”, motivo pelo qual, compenso-as integralmente,
resultando a pena, até aqui apurada, em
5 anos de reclusão e 13 dias-multa
.

3ª Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em
2
/3, resultando na pena de
8
anos
,

4
meses
e 10 dias
de reclusão e
22
dias-multa.

Nos termos do art. 7
1
, do CP, considerando que o crime foi praticado
em
continuidade delitiva
,
e em atenção a Súmula 659 do STJ,
aumento a pena em um sexto (1/6), resultando a reprimenda em
9
anos
,
2 meses e
1
0 dias de reclusão, e
24
dias-multa, tornando-a definitiva.

Considerando, ainda, que foi mantida a condenação do delito de
associação criminosa armada

(artigo 288, parágrafo único, do Código Penal)
em 1 ano e 2 meses de reclusão
, nos termos do art. 69, do CP, resta a pena total em
10
anos, 0
4
meses e
10
dias de reclusão e o pagamento de
24
dias-multa, em regime fechado
.

EDIMAR DE SOUZA ROCHA

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que foram negativadas duas vetoriais das circunstâncias judiciais, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/8 para cada vetorial, ou seja,
5 anos de reclusão e 13 dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, a presença da agravante do “crime contra maior de 60 anos”, motivo pelo qual, compenso-as integralmente, resultando a pena, até aqui apurada, em
5 anos de reclusão e 13 dias-multa.

3ª Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 2/3, resultando na pena de
8 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa.

Nos termos do art. 71, do CP, considerando que o crime foi praticado em
continuidade delitiva
, e em atenção a Súmula 659 do STJ, aumento a pena em um sexto (1/6), resultando a reprimenda em
9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, e 24 dias-multa, tornando-a definitiva.

Considerando, ainda, que foi mantida a condenação do delito de
associação criminosa armada
(artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) em 1 ano e 2 meses de reclusão, nos termos do art. 69, do CP, resta a pena total em
10 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 24 dias-multa, em regime fechado.

JÚLIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS
.

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que foram negativadas duas vetoriais das circunstâncias judiciais, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/8 para cada vetorial, ou seja,
5 anos de reclusão e 13 dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, a presença da agravante do “crime contra maior de 60 anos”, motivo pelo qual, compenso-as integralmente, resultando a pena, até aqui apurada, em
5 anos de reclusão e 13 dias-multa.

3ª Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 2/3, resultando na pena de
8 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa.

Nos termos do art. 71, do CP, considerando que o crime foi praticado em
continuidade delitiva
, e em atenção a Súmula 659 do STJ, aumento a pena em um sexto (1/6), resultando a reprimenda em
9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, e 24 dias-multa, tornando-a definitiva.

Considerando, ainda, que foi mantida a condenação dos delitos de
associação criminosa armada
(artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) em
1 ano e 2 meses de reclusão
, bem como,
porte ilegal de arma de fogo
(artigo 14, da Lei n.º 10.826/03) em

2 anos de reclusão e 10 dias-multa
,
nos termos do art. 69, do CP, resta a pena total em
1
2
anos, 04 meses e
10

dias de reclusão e o pagamento de
3
4 dias-multa, em regime fechado.

ROMÁRIO DOS SANTOS SILVA

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que foram negativadas duas vetoriais das circunstâncias judiciais, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/8 para cada vetorial, ou seja,
5 anos de reclusão e 13 dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, a presença da agravante do “crime contra maior de 60 anos”, motivo pelo qual, compenso-as integralmente, resultando a pena, até aqui apurada, em
5 anos de reclusão e 13 dias-multa.

3ª Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 2/3, resultando na pena de
8 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa.

Nos termos do art. 71, do CP, considerando que o crime foi praticado em
continuidade delitiva
, e em atenção a Súmula 659 do STJ, aumento a pena em um sexto (1/6), resultando a reprimenda em
9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, e 24 dias-multa, tornando-a definitiva.

Considerando, ainda, que foi mantida a condenação do delito de
associação criminosa armada
(artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) em
1 ano e 2 meses de reclusão
, nos termos do art. 69, do CP, resta a pena total em
10 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 24 dias-multa, em regime fechado.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO aos recur
sos aviados por

Ana Maria Taveira
e
Elimar Coimbra da Silva
para
ABSOLVÊ-LOS
;

bem como,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Augusto Pereira de Meneses
,
Edimar de Souza Rocha
,
Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos
e
Romário dos Santos Silva

para afastar o concurso material e readequar a dosimetria. Assim, redimensiono as penas da seguinte forma:

Augusto Pereira de Meneses:
10 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime fechado.

Edimar de Souza Rocha:
10 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime fechado.

Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos:
12 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 34 dias-multa, em regime fechado.

Romário dos Santos Silva:
10 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime fechado.

No mais, mantenho inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como exposto pelo Relator Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelas defesas de
Ana Maria Taveira,
Augusto Pereira de Meneses, Edimar de Souza Rocha
, Elimar Coimbra da Silva
,

Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos

e

Romário dos Santos Silva,

contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que os condenou pela prática dos crimes insculpidos os artigos 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes -
Roubo Majorado
- e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (
Organização Criminosa
) e, somente
Júlio,
às penas do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido).

Em suma, as defesas dos réus
Ana Maria Taveira, Augusto Pereira de Meneses
e
Edimar de Souza Rocha

apresentaram preliminares das quais restaram superadas no voto do ilustre Relator, pelas quais acompanhei ao pedir dia para julgamento.

Todavia, na sessão de julgamento realizada por videoconferência, solicitei vista dos autos a fim de analisar melhor a questão meritória, mais especificamente quanto à decisão explanada no voto do douto Relator na qual
absolveu
os réus
Ana Maria Taveira
e
Elimar Coimbra da Silva
da autoria dos crimes de
Roubo Majorado
e de
Organização Criminosa
, por se tratar de
um caso de alta complexidade, envolvendo diversos agentes, condutas fracionadas, crimes de natureza grave e indícios de vinculação com organização criminosa de âmbito regional, conhecida como
Comando Vermelho
, com atuação na localidade de Rondonópolis/MT.

Ultrapassado esse ponto,
e após criteriosa análise do conjunto probatório, a absolvição é medida que se impõe, realmente.

Os Investigadores de Polícia Civil
Nelson de Souza Neto
e
Lauro Evaner Correa
, ouvidos nas duas fases da persecução penal, relataram que segundo investigações
Ana
era a responsável pela coordenação geral das ações delituosas e
Elimar
, pela logística operacional dos crimes
. Edimar
cuidava do cativeiro onde os motoristas eram mantidos;
Júlio
realizava a abordagem e anunciava o roubo;
Augusto
participava da descarga e guarda da carga; e
Romário
prestava apoio logístico, inclusive dirigindo o veículo utilizado (ID 20758083).

Em 11.2.2022, a diante de informações sobre um roubo em planejamento, os policiais dirigiram-se ao local conhecido como cativeiro, residência de
Edimar,
onde flagraram Júlio e Romário saindo de carro. Ambos foram abordados e, em seguida, os policiais retornaram ao imóvel e prenderam
Edimar
e
Augusto.
Todos confessaram estarem reunidos com a finalidade de praticar crime de roubo.
Edimar,
em sede policial, apontou
Ana
e
Elimar

como os líderes da organização, enquanto
Augusto
reconheceu apenas
Elimar
nessa condição. No entanto, esse fato foi posteriormente arquivado pelo Ministério Público, sob a tipificação de tentativa de roubo, em razão da ausência de elementos que demonstrassem o início da execução do delito (ID 207584074 - Pág. 26/58) (FATO 4) (ID 207580831).

Ainda segundo a denúncia, a Polícia conseguiu elucidar dois crimes de roubo majorado,
cometidos pelos réus

Augusto, Edimar, Júlio e Romário

nos dias 5.10.2022 (carga de milho – FATO 2) e dia 7.10.2022 (carga de adubo – FATO 3), tendo como
Ana
e
Elima
r os líderes da organização nesses episódios, levando todos, à imputação dos crimes de dois roubos majorados consumados (FATOS 2 e 3) e de organização criminosa (FATO 1).

Feito esse breve relato, a despeito das confissões prestadas em sede policial, no sentido de que os acusados estavam reunidos para praticar roubo (FATO 4), com reconhecimento de liderança de
Ana
e
Elimar
, importa registrar que todos os réus se retrataram em juízo.

E não é só. O que chama atenção, em especial, é a inexistência de qualquer prova concreta da participação de
Ana
e
Elimar
nos crimes de roubo praticados nos dias 5 e 7 de outubro de 2022 (FATOS 2 e 3).

Na fase policial, como se vê em relação ao crime do dia 5 (FATO 2), nenhum dos policiais militares responsáveis pelas diligências (
Wender Souza Cabral e Luciano Paiva Borota
) mencionou os nomes de
Ana
e
Elimar
como partícipes, e tampouco
Augusto
que foi preso em flagrante no dia 6.10.2022 e posto em liberdade em seguida (ID 207584082 - Pág. 7 e seguintes). Interrogada na fase policial,
Ana
negou a sua participação nos crime(ID 207580855).

No que se refere ao roubo ocorrido em 7 de outubro (FATO 3), não há qualquer indicação da participação de
Ana
ou
Elimar
. O motorista,
A.V.,
relatou que antes do crime foi contatado por um indivíduo que se identificou como “
Antônio
”, com o pretexto de conferir a carga por ser o proprietário dela, sendo posteriormente rendido. O caminhão foi localizado depois sem a mercadoria, não havendo elementos que vinculassem objetivamente os apelantes
Ana
ou
Elimar
à prática delituosa (ID 207580800, pág. 76 e seguintes e ID 207581097 - Pág. 7).

Embora os investigadores tenham reafirmado em juízo que os acusados estavam organizados para prática de crimes sob a liderança de
Ana
e
Elimar,
a fragilidade da prova produzida impede que se mantenha o juízo condenatório, pois inexiste demonstração clara e objetiva de que ambos tenham arquitetado os crimes de roubo ora apurados. Ressalte-se que o FATO 4 (roubo tentado), que poderia sustentar com maior peso a imputação de organização criminosa foi arquivado, o que esvazia a base fática da acusação quanto à associação estável e permanente entre os agentes e fragiliza consideravelmente a organização também nos FATOS 2 e 3 como exposto.

Ainda que se reconheçam indícios relevantes de possível envolvimento de
Ana
e
Elimar
nas atividades ilícitas, não se pode admitir a imposição de um juízo condenatório alicerçado exclusivamente em presunções, conjecturas ou na reputação informal dos acusados, sobretudo na ausência de provas diretas e objetivas que os vinculem concretamente aos crimes narrados na denúncia.

Ressalte-se que a única referência feita por
Augusto
em sede policial limita-se à afirmação de que
Elimar
teria lhe dito nos dias 5 e 7 que havia “
uma função para fazer
”, enquanto no dia 11,
Elimar
mencionou explicitamente “
uma carga para roubar
”, o que demonstra clara distinção no teor e no grau de concretude das mensagens atribuídas a
Elimar
, fragilizando ainda mais o nexo probatório em relação aos FATOS 2 E 3(ID 207584074 - Pág. 35/37).

No processo penal, a certeza necessária à condenação deve ser resultado de prova idônea e segura, não bastando a existência de suspeitas ou convicções pessoais acerca da periculosidade do agente.

Importante observar, ademais, que a sentença condenatória ancorou a responsabilização de
Ana

e
Elimar
em seus antecedentes criminais, associando-os à suposta posição de liderança. No entanto, os maus antecedentes não constituem, por si só, elemento de prova capaz de fundamentar condenação autônoma, sob pena de subversão do princípio da presunção de inocência e afronta à exigência de demonstração da conduta dolosa específica imputada.

Ressalto, por oportuno, que não se ignora a relevância das declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, cuja atuação é resguardada pela fé pública. Todavia, em que pese este valor, tais depoimentos devem ser obrigatoriamente confrontados com outras provas colhidas sob o devido processo legal, especialmente quando se trata de imputação penal em casos de elevada gravidade e complexidade.

De igual modo, os laudos de interceptação telefônica acostados aos autos não lograram demonstrar, com o grau de certeza exigido para a condenação penal, a efetiva vinculação de
Elimar
, pois sequer foi possível atestar, de forma técnica e objetiva, a identidade da voz constante no áudio juntado ao feito, conforme se extrai do documento subscrito pelo escrivão da Delegacia de Rondonópolis/MT (ID 207584096). Isso, porque, não houve a realização de perícia ou qualquer relatório técnico que indicasse a quem pertenceria a voz masculina registrada — o que se revela de suma importância diante da presença de, ao menos, quatro indivíduos do sexo masculino envolvidos nos fatos.

Assim, por mais que subsistam elementos indiciários da possível participação de
Ana Maria Taveira
e
Elimar Coimbra da Silva
nas condutas descritas na denúncia, a ausência de prova segura e inequívoca quanto à materialidade e autoria impede a manutenção do decreto condenatório, impondo-se a aplicação do axioma
in dubio pro reo.

Acresça-se que ainda que subsistam fortíssimos indícios da vinculação de
Ana
e
Elimar
nas atividades ilícitas nestes autos, o conjunto probatório não se mostra apto a comprovar, de forma incontestável, as suas participações nas condutas delituosas descritas nos FATOS 2 e 3 (crimes de roubo majorado), tampouco a existência de elementos concretos que demonstrem sua atuação como líderes de organização criminosa (FATO 1), como sopesado nas linhas acima.

Ilustrando o tema:

“... padecendo de fragilidade o conjunto probatório amparado apenas em reconhecimento fotográfico extrajudicial confirmado em juízo, não havendo outros elementos probatórios para sustentar a condenação do recorrente, impõe-se a sua absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo.5. Recurso especial provido para absolver o recorrente nos autos da Ação Penal n . 0428.14.000948-4, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal(..)”. (STJ - REsp: 2060517 MG 2023/0089933-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Nessa perspectiva, acompanho integralmente o bem lançado voto do eminente Relator, para absolver os réus
Ana Maria Taveira
e
Elimar Coimbra da Silva,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025